Tribunal: CARF
Processo: 10845.724719/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente fornecidos. Não logrando comprovar o contribuinte o cumprimento de tais exigências, irrepreensível a glosa perpetrada pelo Fisco.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela Fiscalização.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSLL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes pagamentos não têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724719/2018-99
ACÓRDÃO
1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam
usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é
imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea,
conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o
serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente
fornecidos. Não logrando comprovar o contribuinte o cumprimento de tais
exigências, irrepreensível a glosa perpetrada pelo Fisco.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e
277, ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do
Fl. 17125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
2
confronto entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo
299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se
que somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que
preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas
necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o
próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de
cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art.
13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei
no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada
a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada
pela Fiscalização.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSLL APURADOS EM FACE DA GLOSA
DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO
DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram
efetivamente prestados, efetuados como meios preparatórios para o
desvio dos recursos que seriam posteriormente empregados nos
pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora identifique sua
finalidade não validam sua causa primária. Estes pagamentos não têm
causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços
efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos
não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por
Fl. 17126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
3
documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas
fiscais) dos pagamentos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da
Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44,
da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais
sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à
multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135,
III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem
Fl. 17127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
4
condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar a
preliminar de diligência, por desnecessária. Inteligência da Súmula no 163; i.ii) negar provimento
ao recurso voluntário da recorrente para, i.ii.i) manter os lançamentos de IRPJ e de CSLL, infração
“glosa de despesas; i.ii.ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual a
100% por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei
no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do
CTN; i.ii.iii) manter a incidência dos juros sobre a multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no
108; i.iii) negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário JOSÉ ÁLVARO
SARDINHA, mantendo integralmente sua sujeição passiva, nos termos do artigo 135,III, do CTN;
i.iv) dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável solidário SALVADOR SARDINHA
para afastar sua imputação exclusivamente para os fatos ocorridos a partir de 05/11/2013,
mantendo-a nos demais períodos, com suporte no artigo 135, III, do CTN; i.v) negar provimento ao
recurso de ofício; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário da recorrente
para manter os lançamentos de IRRF por pagamentos sem causa – artigo 61, da Lei no 8.981/1995,
vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que dava provimento; iii) por voto de qualidade, na
forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235
de 1972), negar provimento ao recurso voluntário da recorrente para manter os lançamentos de
multa isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 17128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
5
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte acima e pelos
responsáveis arrolados pelo Fisco, JOSÉ ÁLVARO SARDINHA, CPF no 006.320.938-11, e SALVADOR
SARDINHA, CPF no 005.995.228-87, em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BSB, sessão
de 14 de junho de 2019 (fls. 16705/16747)1, que julgou, i) improcedentes as impugnações da
pessoa jurídica e do primeiro solidário, e, ii) parcialmente procedente a peça recursal do segundo
coobrigado (fls. 15129/15182, 15078/15095 e 15103/15120, respectivamente), relativamente ao
procedimento fiscal que foi finalizado com a lavratura de AI de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e IRRF (fls.
14515/145670), infrações “custos e despesas não comprovados – glosa”, “multa isolada por
insuficiência de recolhimento de estimativa”, “créditos indevidos” e “pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados”.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Pela riqueza de detalhes dos fatos, adoto a relatoria da decisão de 1o Grau que
bem resumiu o procedimento fiscal havido (TVF – fls. 14571/14668) ajustando-a para esta fase
recursal, se necessário.
“Informam os Auditores-Fiscais, em síntese, que verificaram que a fiscalizadaadquiriu
mercadorias e serviços fictícios, de empresas sem funcionamento real, tendo como
consequência a redução indevida de seu lucro e a geração créditos inidôneos relativos às
contribuições PIS e COFINS não cumulativos.
Esclarecem que, no referido TVF, trataram somente dos procedimentos realizados e das
infrações constatadas pela Fiscalização relacionadas às pessoas jurídicas ALFACOM S/A
(doravante ALFACOM) e CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS (doravante CLARO
ADVOGADOS), que não prestaram serviços ou não venderam produtos/mercadorias
para a fiscalizada.
Informa a Fiscalização que a DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (doravante
DISTRIBUIDORA) faz parte do grupo Comolatti, que agrega diversas empresas,
particularmente do ramo de autopeças e concessionárias de veículos.
Esclarece que para compreender a origem do presente procedimento fiscal, é necessário
inseri-lo dentro de um contexto maior. A origem do presente procedimento fiscal guarda
conexão com duas fiscalizações diferentes. Ao longo dos trabalhos realizados nessas
fiscalizações, verificou-se que pontas diferentes de um mesmo esquema estavam sendo
observadas por duas fiscalizações, iniciadas separadamente.
A primeira delas foi iniciada na DRF/Vitória, em desfavor da ORION BRASIL IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA (doravante ORION).

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 17129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
6
A segunda fiscalização é a realizada em determinado consórcio de limpeza urbana
(doravante CONSÓRCIO). No curso dos trabalhos, verificou-se que o referido CONSÓRCIO
teria comprado mercadorias de várias outras empresas, em que havia fortes indícios de
inexistência de fato, no valor total de R$ 125.000.000,00, entre 2012 e 2016. Entre as
empresas, que supostamente teriam vendido ao CONSÓRCIO, estava a ORION.
Assim, combinando os esforços de ambas as fiscalizações, verificou-se que havia fortes
evidências de que outras empresas, além da ORION, teriam atuado no fornecimento de
notas fiscais ao CONSÓRCIO, sem que houvesse a efetiva venda de mercadorias. E mais,
que essas empresas poderiam fazer parte de uma rede de controle em comum.
Acreditava-se que essas empresas, supostamente, vendiam mercadorias ao CONSÓRCIO,
recebiam o pagamento dessa operação via TED ou boleto bancário e, em ato contínuo,
transferiam o valor para diversas outras pessoas do esquema.
Em razão disso, foi formulada representação ao Ministério Público Federal. Como
consequência, em 01/03/2018, foi deflagrada a OPERAÇÃO DESCARTE, em que foram
cumpridos pela Polícia Federal, com participação de Auditores Fiscais da RFB, Mandados
de Busca e Apreensão, decretados pela Justiça Federal, em diversos endereços.
A empresa fiscalizada (DISTRIBUIDORA), o CONSÓRCIO e empresas relacionadas foram
alguns dos alvos dessa Operação.
O material apreendido foi objeto de compartilhamento com a Receita Federal do Brasil,
decretado pela Justiça Federal.
Com base no vasto material apreendido (e-mails, cópias de notas fiscais eletrônicas,
cópias de contratos sociais, cópias de diversos tipos contratos, etc.), foi possível
constatar que várias empresas foram criadas ou utilizadas com a finalidade única de
emissão de notas fiscais sem lastro, ou seja, inidôneas.
Foram identificadas mais de 20 (vinte) empresas com essa finalidade; entre essas
empresas, encontram-se a ALFACOM e a CLARO ADVOGADOS.
Observou-se, também, que outras empresas, além da fiscalizada, e do CONSÓRCIO,
beneficiaram-se do esquema de mera compra de nota fiscal inidônea.
Informa a Fiscalização que foi constatado que a CLARO ADVOGADOS foi utilizada como
centro de operações do esquema, cobrando percentual das notas fiscais em cada
operação a título de custas (pagamentos pelo “serviço” de emissão de notas fiscais
fraudulentas).
Esclarece que a CLARO ADVOGADOS é constituída por LUIZ CARLOS D’AFONSECA CLARO
(CPF 371.976.578-49), doravante denominado apenas por LUIZ CARLOS, e seu filho
GABRIEL SILVEIRA DAFONSECA CLARO (CPF 278.890.988-80), doravante denominado
apenas por GABRIEL; diversas outras pessoas ligadas a eles também participaram
conscientemente do esquema.
Fl. 17130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
7
Informa também que a empresa INTERCONSULT EMPRESARIAL LTDA., CNPJ
05.585.558/0001-08 (doravante INTERCONSULT), sediada no mesmo endereço da CLARO
ADVOGADOS, tinha como sócios, em 2013, LUIZ CARLOS e JOSÉ LUIZ DE SOUZA
NASCIMENTO, CPF 302.371.288-37 (doravante JOSÉ LUIZ) e também fazia parte do
esquema.
Em resumo, para a Fiscalização, com base em evidências que incluem e-mails
apreendidos no escritório da CLARO ADVOGADOS, GABRIEL e LUIZ CARLOS coordenavam
todo o esquema, são os mentores intelectuais. Eles controlavam de fato algumas das
empresas emissoras de notas fiscais e pagavam "comissões" para os controladores das
demais empresas; possuíam procurações que lhes davam amplos poderes para o
gerenciamento das NOTEIRAS.
Informa a Fiscalização que, em diversos e-mails, foi possível verificar que os envolvidos
no esquema usavam o termo “projeto” para descrever a operação de emissão de notas
fiscais fraudulentas e subsequente devolução de valores.
As empresas que se beneficiaram do esquema doravante serão denominadas CLIENTES
(inclusive o CONSÓRCIO e a fiscalizada); e as empresas que emitiram notas fiscais
inidôneas, apenas, como NOTEIRAS.
Eis as operações do esquema:
(1) Primeiro, a NOTEIRA emitia nota fiscal da suposta venda de mercadoria para o
cliente;
(2) Depois, a CLIENTE efetuava o pagamento à NOTEIRA;
(3) Os recursos recebidos do CLIENTE eram distribuídos pelas NOTEIRAS a várias pessoas:
a) empresas partícipes do esquema – inexistentes de fato, controladas pelos operadores
GABRIEL e LUIZ CARLOS (além de seus empregados e pessoas ligadas a eles); b) pessoas
físicas ligadas ao próprio CLIENTE (por exemplo, esposa do presidente da empresa); c)
saques em espécie; e d) outros;
(4) Dos valores pagos pelo CLIENTE à NOTEIRA, eram deduzidas parcelas a título de
custas aos operadores.
Após a devida contextualização do presente procedimento fiscal na OPERAÇÃO
DESCARTE, a Fiscalização analisa os diversos indícios que apontam no sentido de que, de
fato, a empresa fiscalizada (DISTRIBUIDORA) utilizou-se do esquema, sendo destinatária
de notas fiscais de empresas utilizadas apenas com a finalidade de emissão de notas
fiscais inidôneas.
Informa que, no decorrer do procedimento solicitou à fiscalizada diversas informações
envolvendo os contratos firmados com prestadoras de serviços e fornecedores de
mercadorias.
Fl. 17131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
8
Foram ainda realizadas diligências e fiscalizações para a análise das transações da
ALFACOM, da REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
da CLARO ADVOGADOS.
A seguir, a Fiscalização procede à análise do material apreendido na chamada
OPERAÇÃO DESCARTE, que incluiu busca e apreensão realizadas na CLARO ADVOGADOS
(em cujo endereço funcionava também a INTERCONSULT) e na residência de GABRIEL
CLARO, no que tange à empresa fiscalizada (DISTRIBUIDORA).
Destaca, primeiramente, o papel de alguns funcionários dos CLARO, que aparecem de
forma reiterada no material apreendido. As pessoas a seguir identificadas aparecem de
forma reiterada em mensagens apreendidas, como funcionários diretos dos CLARO:
(1) INALDO MONTEIRO DA MOTA, CPF 283.537.988-67, assistente administrativo da
CLARO ADVOGADOS, aparentemente cuidava de todas as transações bancárias,
emitindo e consultando extratos e pagando boletos;
(2) JOSÉ LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO, funcionário da CLARO ADVOGADOS e sócio de 1%
da INTERCONSULT. Aparentemente é um "faz tudo" da INTERCONSULT e CLARO
ADVOGADOS, repassando mensagens de GABRIEL e LUIZ CARLOS;
(3) GIL ROBERTO DE SOUZA, CPF 142.710.178-76, referido em emails como “ILBERTO DE
SOUZA” ou “GIBA”. Responsável pelos cálculos e organização dos “projetos” solicitados
por GABRIEL e LUIZ CARLOS.
Esclarecem os Auditores-Fiscais que o relacionamento entre a DISTRIBUIDORA e os
CLARO é anterior ao período fiscalizado. Em e-mail de 07/06/2010, GABRIEL informa
sobre o envio recursos em espécie para a DISTRIBUIDORA, utilizando-se inclusive de um
carro forte. Em anexo a esse e-mail, encontram-se três DANFEs em PDF de supostas
vendas de caixas de papelão.
Em mensagem de 18/06/2010, GABRIEL solicita que GIBA providencie novo “projeto”
para a DISTRIBUIDORA, destacando o valor líquido que deve ser devolvido, e a data do
carro forte que levará os valores.
Em mensagem de julho de 2011, JOSÉ ÁLVARO SARDINHA, diretor da empresa, solicita a
GABRIEL a entrega de R$ 200 mil em espécie, em duas remessas. GABRIEL inclusive
orienta seu funcionário BETO a usar duas entregas de carro forte (“CF”).
Ressaltam os agentes fiscais que, em todos os casos descritos no TVF, a mesma situação
ora apresentada acontece de forma similar.
Destacam que, em mensagem de outubro de 2011, GABRIEL orienta seus subordinados a
entregarem eles mesmos o dinheiro em espécie, tendo em vista que não conseguiu um
carro forte. Novamente o interlocutor, por parte da DISTRIBUIDORA, é JOSÉ ALVARO
SARDINHA.
Fl. 17132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
9
Ressaltam que a realização de “projetos” era rotineira. Em dezembro de 2011, GABRIEL
solicita nova realização de projeto. Os “documentos” citados por GILBERTO são DANFEs
anexos à mensagem. A elaboração de "projetos" inclusive incluía outras empresas do
grupo Comolatti. As empresas “TIETE 1” e “TIETE 2”, citadas em mensagem, referem-se a
TIETE VEICULOS S/A.
Reiteram que a solicitação de geração de “projetos” é rotineira, demonstrando que a
empresa fiscalizada (DISTRIBUIDORA) atuava de forma contumaz na prática de ilícitos
que visavam a diminuição da base de cálculo do IRPJ/CSLL, a geração de créditos
indevidos de PIS/Cofins não cumulativos e a produção de dinheiro em espécie.
Destacam que as diversas mensagens demonstram que a fiscalizada utilizava os serviços
ilícitos oferecidos pelos CLARO, quais sejam, a emissão de notas fiscais fraudulentas, que
eram pagas pela empresa fiscalizada (DISTRIBUIDORA), que, em seguida, recebia parte
dos recursos de volta.
Ressaltam os agentes fiscais que havia também uma preocupação de que houvesse
notas fiscais de entrada (nos fornecedores usados pelos CLARO) em volume suficiente
para justificar as saídas de notas fiscais para a DISTRIBUIDORA, como evidenciam as
mensagens, cujo interlocutor principal é GIBA, demonstrando a sofisticação da fraude.
Tal solicitação realizada dia 25/02/2012 (às 09h:33min:38s de uma sexta-feira) é
prontamente atendida por GIBA no mesmo dia (os DANFEs emitidos são de
10h:43min:38s do próprio dia 25/02/2012) e enviados na segunda-feira seguinte
(28/02/2015), em mensagem abaixo colacionada na qual segue anexo DANFE de outra
empresa envolvida no esquema (BORAPACK EMBALAGENS LTDA., CNPJ
15.071.969/0001-20, operada por LUIZ CARLOS e GABRIEL.
Destacam que outras situações como a descrita ocorreram.
A seguir, as autoridades fiscais passam à análise de como tal serviço era
operacionalizado no período de 2013. A análise é feita separadamente, para cada uma
das empresas que emitiram notas fiscais fraudulentas contra a fiscalizada
(DISTRIBUIDORA).
I.1. Das transações com a Alfacom
Informam os agentes fiscais que a ALFACOM é empresa que teve seu CNPJ baixado de
ofício por inexistência de fato, uma vez que incidiu na hipótese de empresa utilizada
exclusivamente para emissão de documentos fiscais relativos a operações fictícias.
Em síntese, os fatos narrados na representação que resultou na referida baixa de ofício
levam às seguintes conclusões: (1) a ALFACOM emitiu exclusivamente notas fiscais de
mercadorias inexistentes, pelo menos de 2012 em diante; (2) o titular da empresa nos
termos de seu estatuto, sr. MARCUS RICCHETTI, é interposta pessoa, e a empresa é de
fato controlada pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS DA FONSECA CLARO.
Fl. 17133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
10
A seguir, a Fiscalização elabora relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
ALFACOM, referentes a supostas vendas de mercadorias para a DISTRIBUIDORA.
Em resumo, (1) a ALFACOM vendeu 110 mil unidades do produto CAIXAS DE PAPELÃO
para a DISTRIBUIDORA, no valor total de R$ 1.854.501, no ano de 2013; e (2) a ALFACOM
supostamente comprou 1.518.350 caixas de papelão de três fornecedores diferentes.
Após analisar cada um desses fornecedores, a Fiscalização constatou:
1) Fornecedor ROTATIVA COMERCIAL DE ELETRONICOS E EMBALAGENS LTDA:
- emitiu notas fiscais referentes a 352 mil unidades de caixas de papelão entre 02/2013 a
04/2013, no valor de R$ 663.770,00;
- tem endereço na AV BARONESA DE MURITIBA 965, SALA 06, PARQUE SAO RAFAEL, SAO
PAULO/SP. Conforme fotos obtidas no Google Street View dos números 959 e 971 não há
indicação de imóvel de número 965, ainda mais de espaço que comporte o trânsito de
352 mil caixas de papelão;
- entregou DIPJ relativa aos anos de 2010 e 2011 como inativa, e não entregou DIPJ dos
anos seguintes, e tampouco era optante do Simples Nacional. Sendo assim, teve sua
inscrição no CNPJ sido considerada INAPTA diante da falta de entrega de declarações;
- a Secretaria de Fazenda do Estado de SP considerou NULA a sua inscrição no Cadastro
Estadual de Contribuintes do ICMS, devido a inexistência da empresa no seu endereço
cadastral;
- nunca entregou GFIP, ou seja, nunca teve funcionários;
- um dos seus supostos sócios, ROBERT CLIFF ZILOCCHI, entrou na sociedade após seu
óbito;
- em análise dos extratos bancários da ALFACOM, não se identifica qualquer pagamento
da ALFACOM à ROTATIVA em 2013.
Considerando os pontos acima, a Fiscalização concluiu que a ROTATIVA nunca forneceu
mercadorias para a ALFACOM.
Semelhantes análises e conclusões foram feitas pelos agentes fiscais em relação aos
outros dois fornecedores, a saber: SPACE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE ELETRONICOS
E SUPRIMENTOS e PAQUETE INDUSTRIA & COMÉRCIO DE PAPELÃO – EPP.
Em síntese, para a Fiscalização, todos os supostos fornecedores das mercadorias que a
ALFACOM teria vendido a DISTRIBUIDORA são inexistentes de fato. No caso da REPOX,
inclusive, esta admitiu a prática de emissão de documentos fiscais fraudulentos
mediante o pagamento de comissão.
Fl. 17134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
11
Em conclusão, não havia como a ALFACOM ter vendido para a DISTRIBUIDORA
mercadorias que nunca adquiriu de fato.
A seguir, os agentes fiscais promovem análise não exaustiva do material (mensagens,
boletos etc) apreendido no escritório da CLARO ADVOGADOS e na residência de GABRIEL,
referente a ALFACOM, no que se refere especificamente ao ano de 2013, valendo
destacar:
- em março de 2013, GABRIEL solicita uma simulação de um “projeto” que geraria R$ 15
milhões para a DISTRIBUIDORA, a pedido de seu pai LUIZ CARLOS;
- já em abril de 2013, GABRIEL solicita dois projetos mais modestos, de R$ 100 mil cada
um;
- conforme solicitado, em mensagens de alguns dias depois, são enviados os boletos
solicitados (com vencimento em 01/05 e 09/05, em nome da ALFACOM);
- novo projeto é solicitado para o mês de 08/2013.
Pela leitura das mensagens acima, conclui a Fiscalização que a DISTRIBUIDORA
continuou utilizando-se do esquema de emissão de notas frias pela ALFACOM em 2013.
A seguir, os auditores-fiscais, de posse dos extratos bancários da ALFACOM, promovem a
análise de sua movimentação financeira, com vistas a identificar o destino dos valores
recebidos da DISTRIBUIDORA.
Ao final, concluem que a movimentação financeira da ALFACOM, no que se refere às
supostas aquisições da DISTRIBUIDORA, “é totalmente incompatível com o que se
esperaria de uma empresa operacional. Caso a ALFACOM tivesse de fato fornecido
alguma mercadoria à DISTRIBUIDORA, o usual seria que a ALFACOM, como empresa
comercial, recebesse os recursos e pagasse seus funcionários e fornecedores. Não ocorre
nada do tipo: quando os pagamentos entram na ALFACOM, são distribuídos para outras
empresas controladas de fato pelos CLARO, TODAS inexistentes de fato, ou sacados em
espécie. Desta forma, não é possível identificar os reais beneficiários dos recursos
auferidos junto à DISTRIBUIDORA.”
I.2. Das transações com a Claro Advogados
Em procedimento de auditoria semelhante ao efetuado em relação às transações da
DISTRIBUIDORA com a ALFACOM, a Fiscalização promoveu a análise das transações
(aquisição de serviços) da DISTRIBUIDORA com a CLARO ADVOGADOS, inclusive a análise
da movimentação financeira desta.
Em síntese, são as seguintes as constatações dos agentes fiscais:
- LUIZ CARLOS, titular da CLARO ADVOGADOS, e GABRIEL CLARO (seu filho) são os reais
controladores de fato de diversas empresas inexistentes de fato;
Fl. 17135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
12
- a CLARO ADVOGADOS foi contratada e recebeu (total de R$ 25 milhões) para atuar em
processos em que comprovadamente nunca atuou;
- a movimentação financeira da CLARO ADVOGADOS é totalmente incompatível com a
de um escritório de advocacia real;
- os pagamentos recebidos pela CLARO ADVOGADOS eram distribuídos para diversas
empresas inexistentes de fato, para, em seguida, parte dos recursos retornar ao caixa da
DISTRIBUIDORA ou para o pagamento de despesas pessoais de SALVADOR SARDINHA,
diretor da empresa.
Ao final, concluiu a Fiscalização: “A única conclusão possível é que a CLARO
ADVOGADOS nunca prestou serviços de fato para a DISTRIBUIDORA. Os contratos
firmados entre a CLARO ADVOGADOS e a DISTRIBUIDORA foram simulados,
ideologicamente falsos; criados apenas para dar uma justificativa verossímil para o
pagamento de vultosas somas da DISTRIBUIDORA para a CLARO ADVOGADOS.”
I.3. Dos lançamentos tributários
Nesse cenário, informam as autoridades fiscais que promoveram as glosas das aludidas
despesas/custos, referentes ao ano-calendário de 2013, cujos valores foram apurados
tomando como base os lançamentos contábeis referentes a despesas e custos de
serviços e mercadorias que não tiveram sua materialidade comprovada, com reflexos na
apuração do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido.
Em relação às supostas aquisições de mercadorias da ALFACOM, em que a
DISTRIBUIDORA as registrou na conta do Ativo “728 MERCADORIAS PARA REVENDA”
(conta analítica da conta sintética “8017 – ESTOQUES”), informa a Fiscalização que os
valores dessa conta eram mensalmente transferidos para a conta do Ativo “458 –
ESTOQUE FINAL”, e posteriormente lançados como custo na conta “424 - CUSTO DAS
MERCADORIAS VENDIDAS”. Sendo assim, foram glosadas dessa conta as notas fiscais
constantes no Anexo “Glosas ALFACOM DISTRIBUIDORA 2013.pdf”
Já em relação a aquisição de supostos serviços da CLARO ADVOGADOS, informa a
Fiscalização que os valores eram lançados como despesa, na conta de resultado “951 -
SERVS. TERCS. – ADVOCATÍCIO”, conta analítica agrupada na conta “8058 – DESPESAS
COM TERCEIROS”. Sendo assim, foram glosados dessa conta os lançamentos constantes
no Anexo “Glosas CLARO LPB DISTRIBUIDORA 2013.pdf”
Informam também os agentes fiscais que a empresa fiscalizada, no ano-calendário de
2013, optou pelo Lucro Real Anual, razão pela qual deveria recolher, mensalmente
valores de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, ou efetuar balanço ou balancete de
suspensão ou redução se quisesse deixar de fazê-lo. A contribuinte fez esta segunda
opção, ou seja, determinou a base de cálculo do imposto de renda com base em balanço
ou balancete de suspensão ou redução.
Fl. 17136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
13
Destacam que, como os valores das notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas
ALFACOM e CLARO ADVOGADOS foram deduzidos indevidamente como custos/despesas
na apuração (com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução) do
Imposto de Renda mensal por Estimativa e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
mensal por Estimativa, no ano-calendário de 2013, as bases de cálculo mensal do IRPJ e
da CSLL estimativa foram recompostas.
Assim, os auditores-fiscais efetuaram novo cálculo para apuração de eventuais
insuficiências de recolhimento e, em decorrência, promoveram o lançamento de ofício da
multa isolada de que trata o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, sobre os valores do IRPJ
sobre a base de cálculo estimada e da CSLL sobre a base de cálculo estimada que
deixaram de ser efetuados.
Ainda, considerando que a empresa fiscalizada se creditou de PIS/Cofins nas aquisições
da ALFACOM, os agentes fiscais procederam à glosa do valor total de R$ 30.585,74, a
título de PIS, e de R$ 140.879,75, a título de Cofins, gerando débitos de PIS/Cofins de
valor idêntico.
Por fim, considerando que todos os casos relatados referem-se a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo que a integrou de
qualquer serviço prestado, entendeu a Fiscalização que tais circunstâncias caracterizam
o pagamento sem causa, sujeitando a empresa fiscalizada à incidência do imposto de
renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa,
nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, razão pela qual
promoveu o competente lançamento.
I.4. Da multa qualificada
Informam os agentes fiscais que, em face de todos os fatos revelados nos autos, que
implicaram a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade
sonegação fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, a multa de ofício aplicada foi majorada para o percentual de 150%.
I.5. Da responsabilidade solidária dos diretores
Reiteram os auditores-fiscais que o farto conjunto probatório demonstra que a
DISTRIBUIDORA adquiriu mercadorias e serviços fictícios da CLARO ADVOGADOS e
ALFACOM (sendo que ambas as pessoas jurídicas são controladas por LUIZ CARLOS
DAFONSECA CLARO).
Asseveram que a contratação da CLARO ADVOGADOS e a aquisição de mercadorias da
ALFACOM só poderia ocorrer, no âmbito da DISTRIBUIDORA, com o conhecimento e aval
de seus diretores.
Fl. 17137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
14
Conclui a Fiscalização que as evidências não deixam dúvida de que ÁLVARO e SALVADOR
foram os principais responsáveis pela contratação dos serviços da organização
capitaneada por LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO.
Para os autores do procedimento fiscal, os contratos assinados e os pagamentos
autorizados não deixam dúvida de que ÁLVARO e SALVADOR atuaram dolosamente para
que a DISTRIBUIDORA fosse cliente contínua do esquema, razão pela qual os incluiu no
polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários, nos termos
do art. 135, III, do CTN – Código Tributário Nacional”.
DAS IMPUGNAÇÕES
Inconformados, contribuinte e solidários acostaram impugnações, assim
sintetizadas:
 AUTOMOTIVA
i)
Inicia comunicando que, em relação à acusação de aquisição fictícia de mercadorias, decidiu
pagar os valores autuados nos presentes autos de infração (impugnação – fls. 15132),
liquidando integralmente os lançamentos de PIS e de COFINS, e parcialmente os de IRPJ, CSLL e
IRRF.
ii)
No mérito aponta ter sido surpreendida com a notícia da suposta inidoneidade do escritório
Claro Advogados, sendo-lhe desconhecida a possível falta de capacidade operacional ou
mesmo seu envolvimento em “esquema” de emissão de notas fiscais fraudulentas. Afirma que
ingressará com uma ação civil de responsabilização contra o escritório Claro Advogados.
iii)
Alega que a Fiscalização absteve-se de verificar se efetivamente as conclusões da Operação
Descarte seriam aplicáveis ao relacionamento existente entre a ela e o escritório Claro
Advogados.
iv)
Assevera que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar, em momento algum, a
participação da impugnante em dito “"esquema", objeto de análise no âmbito da Operação
Descarte.
v)
Afirma que os únicos e-mails juntados ao processo enviados pelo Sr. José Sardinha, diretor da
impugnante, são datados de 2011 e 2012, período também anterior ao período ora atuado, e
referem-se tão somente a pedido de aquisição de mercadorias.
vi)
Sustenta que tais elementos foram indevidamente utilizados para fazer conexões com as
alegações da Fiscalização, quando, na verdade, nem mesmo se referem ao período base da
autuação, de modo que a sua análise não permite se chegar à mesma conclusão da Fiscalização
a respeito da não prestação dos aludidos serviços.
vii)
Destaca a suplicante que, para tentar enquadrá-la como parte desse “esquema", a Fiscalização
afirma que parte dos pagamentos realizados ao escritório Claro Advogados, em decorrência da
prestação de serviços jurídicos, teria retornado à impugnante por meio da sociedade
denominada Alfacom.
Fl. 17138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
15
viii)
Alega, contudo, que os valores recebidos pela impugnante da Alfacom se referem à liquidação
de empréstimos que foram realizados entre o escritório Claro Advogados e a impugnante, ao
longo nos anos de 2011 a 2015.
ix)
Aduz que, no curso da relação contratual de serviços jurídicos, o escritório Claro Advogados, a
partir de um determinado momento, passou a exigir que a Impugnante lhe antecipasse os
honorários de êxito que faria jus caso a decisão final fosse favorável, na medida em que
decisões intermediárias favoráveis iam sendo proferidas.
x)
Assevera que, de acordo com os contratos de prestação de serviços celebrados, os honorários
de êxito somente seriam devidos no caso de decisão final favorável à impugnante, razão pela
qual o escritório Claro Advogados requereu que fosse aberta linha de crédito ao próprio
escritório.
xi)
Afirma que, em face da relação de confiança que se estabeleceu com a banca de advogados,
bem como do interesse da impugnante na continuidade da qualidade dos serviços jurídicos,
aceitou-se viabilizar a pleiteada linha de crédito.
xii)
Anexa documentação com vistas a comprovar que os empréstimos foram objeto de contrato
formal entre as partes, tendo sido devidamente contabilizados pela impugnante, bem assim
que houve o recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras, na modalidade crédito
(“IOF/Crédito”) incidente sobre tais empréstimos. Destaca também que, conforme parecer
técnico que anexa, elaborado por peritos independentes, é possível verificar na contabilidade
da impugnante a existência de duas saídas de caixa: (i) uma referente ao pagamento dos
honorários advocatícios devidos à Claro e (ii) uma referente ao empréstimo de valores ao
escritório Claro Advogados. Por seu turno, conforme o mesmo parecer técnico, haveria
somente uma entrada de valores pagos pela Alfacom, que corresponderia à liquidação dos
empréstimos.
xiii)
Assevera que a Fiscalização pautou-se em mera presunção quanto à falsidade ideológica dos
contratos de prestação de serviços firmados com o escritório Claro Advogados e às notas fiscais
relacionadas aos serviços prestados por essa sociedade e que desconsiderou, sem apresentar
justificativa, toda a documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços por ela
apresentada durante o período de fiscalização.
xiv)
Aponta que a Fiscalização ignorou o objeto da prestação dos serviços, conforme determinado
pelo contrato, e assumiu que o escritório Claro Advogados teria sido contratado apenas para
apresentar defesa no âmbito da Câmara Superior do TIT.
xv)
Salienta ser incontroverso que o objeto do contrato de prestação de serviços firmado com o
escritório Claro Advogados poderia abranger todas as fases do processo administrativo, desde
a impugnação até a apresentação de recurso especial, a ser julgado pelas Câmaras Reunidas do
TIT, de modo que os questionamentos levantados pela Fiscalização quanto à data da assinatura
dos contratos não se sustentariam quando analisadas as provas apresentadas durante a
fiscalização. Ainda sustenta que a Fiscalização também desconsiderou os esclarecimentos e
documentos apresentados, no tocante ao percentual de honorários de êxito que foram pagos
ao escritório Claro Advogados Claro, especialmente no que tange aos percentuais de êxito
pagos pela impugnante ao referido escritório.
xvi)
Lembra que, durante a fiscalização, esclareceu que, conforme os contratos firmados com o
escritório Claro Advogados, os honorários de êxito seriam calculados com base no valor
Fl. 17139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
16
atualizado no débito, no momento do encerramento do processo. Não há, portanto, qualquer
pagamento de êxito que tenha sido feito em percentual superior ao estabelecido nos
contratos, como afirmou a Fiscalização.
xvii)
Destaca também a suplicante que, com relação ao AIIM nQ 3.067.126-7 a Fiscalização ainda
cometeu outro equívoco quando da análise do contrato de prestação de serviços, uma vez que
o mesmo prevê a contratação de honorários de êxito no percentual de 20%, em vez de 15%.
xviii)
Além dos equívocos apontados, pondera a impugnante que a Fiscalização também incorreu em
erro ao analisar a DIRF por ela apresentada, referente ao ano-calendário de 2013, uma vez que
os valores efetivamente pagos, aos escritórios Gianfrancesco Mazzo Advogados e Leite
Martinho, no período autuado, são de R$ 2.176.720,71 e de R$ 263.235,70, respectivamente, e
não R$ 4.353.441,42 e R$ 504.028,83.
xix)
Nesse cenário, sustenta a impugnante que o procedimento fiscal violou o princípio da verdade
material e o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, caracterizando vício material
insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade do lançamento.
xx)
Assevera que é incontestável a utilização de presunções por parte da Fiscalização para
sustentar a falsidade ideológica do contrato e respectivas notas fiscais, especialmente quando
afirmou: (1) que chama a atenção a disparidade entre os valores pagos à Claro e os valores
pagos a outros escritórios de advocacia que atuaram no processos (a saber “Leite Martinho” e
“Machado Meyer”); e (2) que o escritório Claro Advogados não conta com nenhum profissional
de renome ou extenso quadro de advogados que justificasse essa divergência de valores.
xxi)
Pondera a suplicante que, com relação à disparidade dos valores pagos a cada um dos
escritórios, as partes são livres para pactuar o preço que entenderem adequado e que eventual
pagamento de valor superior a um escritório não confere falsidade ideológica ao contrato, nem
desqualifica sua natureza.
xxii)
Diz que os valores pagos ao escritório Claro Advogados se referiam a honorários de êxito, que
são notoriamente superiores aos honorários pagos a título de pró-labore, baseados nas horas
efetivamente incorridas pelos profissionais ou fixados no início dos trabalhos.
xxiii)
Informa que o escritório Claro Advogados subcontratou o escritório Gianfrancesco Mazzo
Advogados para atuar nos sete processos administrativos de ICMS lavrados em face da
impugnante, razão pela qual não há peças assinadas pelo escritório Claro Advogados.
xxiv)
Não obstante, ressalta que o fato de ter havido a subcontratação dos serviços não invalida ou
torna ideologicamente falso os contratos firmados entre a impugnante e o escritório Claro
Advogados, bem como as notas fiscais correspondentes.
xxv)
Deduz que, muito embora tenha havido a referida subcontratação do escritório Gianfrancesco
Mazzo Advogados para atuar nos processos administrativos de ICMS, a impugnante continuou
a acompanhar o andamento dos processos.
xxvi)
Assenta ser esse fato comprovado por meio da apresentação de diversos e-mails anexos
enviados para a impugnante no período de 2010 a 2014, por meio dos quais o escritório Claro
Advogados reporta diretamente ou está copiada nos e-mails de reporte dos andamentos dos
processos, enviados pelo escritório Gianfrancesco Mazzo Advogados.
Fl. 17140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
17
A seguir, cuida de outros pontos da acusação, como incompatibilidade da
cobrança do IRRF sobre pagamentos sem causa com a exigência de IRPJ em decorrência da glosa
desses pagamentos, inaplicabilidade da multa de ofício qualificada sobre o IRRF sobre pagamentos
sem causa, ausência de comprovação de conluio, fraude ou simulação - descabimento da multa
qualificada, impossibilidade da exigência de juros de mora sobre multa de ofício e inaplicabilidade
dos lançamentos de multa isolada.
Requer perícia, formula quesitos e pleiteia provimento.
 RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO JOSÉ ÁLVARO SARDINHA
a) Aponta que, para fundamentar a atribuição de sua responsabilidade solidária sobre a incidência
tributária de fatos ocorridos no ano-calendário de 2013, as autoridades fiscais reportaram-se a
fatos praticados no ano-calendário de 2010.
b) Que, assim, nenhum dos aludidos fatos supostamente ocorridos nos anos-calendário de 2007 a
2012 podem ser suficientes para embasar a responsabilização solidária referente aos fatos
supostamente incorridos em 2013.
c) Afirma que a Fiscalização limitou-se à presunção, ou mesmo à intuição, de que o impugnante teria
aprovado pagamentos irregulares no ano-calendário de 2013, simplesmente porque assinou
contratos e aprovou pagamentos em anos-calendário anteriores.
d) Sustenta que, caso os agentes fiscais tivessem adotado procedimentos de diligência, inerentes ao
poder de fiscalização, teriam verificado que a contratação dos aludidos fornecedores ou seus
respectivos pagamentos nunca foi objeto de nenhuma conduta objetiva do impugnante, e,
portanto, tais pagamentos ainda que fossem efetivamente ilegítimos nunca foram objeto de
conhecimento do impugnante, muito menos de sua aprovação.
e) Alega o impugnante não poderá ser responsabilizado pelo crédito tributário oriundo deste
processo administrativo, eis que (1) a fiscalização utilizou-se de forma indevida de presunções para
atribuir-lhe responsabilidade; (2) não há certeza e liquidez do lançamento, em violação ao disposto
no art. 142 do CTN; (3) não há como imputar responsabilidade solidária ao caso concreto; e (4) não
há comprovação de conluio, fraude ou simulação, o que levaria ao descabimento da multa
qualificada.
f) Discorre, a seguir, sobre os princípios da segurança jurídica e da tipicidade cerrada. Cita
precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem assim de doutrina, que perfilharam o entendimento de que tais princípios
têm plena aplicação no processo administrativo. Reitera que a Fiscalização em nenhum momento
comprovou o agir doloso, a existência de vontade do impugnante em agir com má-fé, e afirma que
o impugnante está sendo responsabilizado de forma solidária tão somente por ter sido integrante
da Diretoria. Reporta-se aos ensinamentos de Maria Rita Ferragut, no sentido de que, para que se
tenha a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, mostra-se essencial a
presença de dois elementos: (1) elemento pessoal, que diz respeito ao sujeito que deu azo à
ocorrência da infração, sendo essencial que seja sujeito que possua poder de decisão; e (2)
elemento fático, consubstanciado na conduta que implique excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Ressalta que, em caso análogo, o CARF já afastou a responsabilidade do
administrador da sociedade.
Fl. 17141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
18
g) Conclui no sentido de que, para que o auto de infração pudesse ser mantido, seria necessário que a
Fiscalização comprovasse por meios diretos (e não presuntivos), a ocorrência de simulação, ou seja,
o "conluio", o intuito de fraudar o fisco, por parte do impugnante.
h) Por essa razão, no seu entender, o afastamento da multa qualificada e a exoneração da
responsabilidade do impugnante são medidas que se impõem.
 RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SALVADOR SARDINHA
1. Aponta que não pode ser responsabilizado em 2013 por fatos ocorridos entre 2007 e 2010.
2. Alega que as autoridades fiscais aparentemente tiveram uma intuição de que o impugnante
teria aprovado pagamentos irregulares no ano-calendário de 2013, simplesmente porque
assinou contratos e efetuou a venda de um imóvel para uma sociedade. Sustenta que, caso os
agentes fiscais tivessem adotado procedimentos de diligência, inerentes ao poder de
fiscalização, teriam verificado que a contratação dos aludidos fornecedores ou seus respectivos
pagamentos nunca foi objeto de nenhuma conduta objetiva do impugnante, e, portanto, tais
pagamentos ainda que fossem efetivamente ilegítimos nunca foram objeto de conhecimento
do impugnante, muito menos de sua aprovação.
3. Alega o impugnante não poderá ser responsabilizado pelo crédito tributário oriundo deste
processo administrativo, eis que (1) a fiscalização utilizou-se de forma indevida de presunções
para atribuir-lhe responsabilidade; (2) não há certeza e liquidez do lançamento, em violação ao
disposto no art. 142 do CTN; (3) não há como imputar responsabilidade solidária ao caso
concreto; e (4) não há comprovação de conluio, fraude ou simulação, o que levaria ao
descabimento da multa qualificada.
4. Discorre, a seguir, sobre os princípios da segurança jurídica e da tipicidade cerrada. Cita
precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem assim de doutrina, que perfilharam o entendimento de que tais
princípios têm plena aplicação no processo administrativo.
5. Reitera que a Fiscalização em nenhum momento comprovou o agir doloso, a existência de
vontade do impugnante em agir com má-fé, e afirma que o impugnante está sendo
responsabilizado de forma solidária tão somente por ter sido integrante da Diretoria.
6. Reporta-se aos ensinamentos de Maria Rita Ferragut, no sentido de que, para que se tenha a
caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, mostra-se essencial a
presença de dois elementos: (1) elemento pessoal, que diz respeito ao sujeito que deu azo à
ocorrência da infração, sendo essencial que seja sujeito que possua poder de decisão; e (2)
elemento fático, consubstanciado na conduta que implique excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
7. Ressalta que, em caso análogo, o CARF já afastou a responsabilidade do administrador da
sociedade.
8. Conclui no sentido de que, para que o auto de infração pudesse ser mantido, seria necessário
que a Fiscalização comprovasse por meios diretos (e não presuntivos), a ocorrência de
simulação, ou seja, o "conluio", o intuito de fraudar o fisco, por parte do impugnante.
Fl. 17142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
19
9. Por essa razão, no seu entender, o afastamento da multa qualificada e a exoneração da
responsabilidade do impugnante são medidas que se impõem, requerendo, ao final seja
reconhecida a nulidade do auto de infração e, sucessivamente, julgado integralmente
insubsistente o auto de infração e afastada a responsabilidade tributária solidária, com o
consequente cancelamento integral da sujeição passiva do impugnante.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 16705/16747), a 2a Turma da DRJ/BSB, depois de
confirmar a desistência da recorrente de discutir parte dos lançamentos, analisou detida e
minuciosamente o teor da acusação, os argumentos dos acusados e os documentos juntados,
concluindo por negar provimento às impugnações da pessoa jurídica e do solidário JOSÉ ÁLVARO
SARDINHA, CPF no 006.320.938-11, mantendo os lançamentos e a imputação de solidariedade
com fulcro no artigo 135, III, do CTN, e deu parcial provimento à peça recursal de SALVADOR
SARDINHA, CPF no 005.995.228-87, apenas para afastar a sua responsabilidade solidária para os
fatos geradores posteriores a 05 de novembro de 2013.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Para a dedutibilidade de custos e/ou despesas referente a serviços
prestados por terceiros, não é suficiente a simples apresentação de notas
fiscais, bem assim de contratos. É necessário a prova da efetiva prestação
dos serviços. Não comprovada a efetividade da prestação dos serviços, os
valores correspondentes não são dedutíveis para a determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário,
não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto
devido apurado no encerramento do período.
Fl. 17143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
20
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário,
no regime do lucro real anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda
pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente
relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse
pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa
jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Fl. 17144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
21
Indefere-se pedido de realização de perícia, por prescindível, quando, em se
tratando de matéria de fato, a robusta prova documental produzida pela
Fiscalização,
não
abalada
por
documentação
apresentada
pelo
contribuinte, é suficiente para formação da convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Considerando a exoneração parcial da responsabilidade impingida a Salvador
Sardinha, a presidência da Turma a quo recorreu, de ofício, ao CARF.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Cientificadas, recorrente e responsáveis solidários acostaram seus recursos
voluntários nos quais, exceto naquilo que rebateram a decisão a quo, basicamente reproduziram
de forma quase literal, o que já haviam aduzido nas impugnações.
A recorrente pessoa jurídica juntou cópias de documentos judiciais relacionados a
ação judicial por ela demandada em face de Claro Advogados (fls. 17111/17122).
É o relatório do essencial no que foi possível sintetizar, em face das volumosas
peças processuais e extensas manifestações das partes nos autos.

Fl. 17145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
22

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Os três recursos voluntários são tempestivos e foram corretamente interpostos,
a saber:
Recorrentes
Ciência
AC/DRJ - Data
Ciência
AC/DRJ
Fls.
RV – Protocolo –
Data
RV – Protocolo –
Fls.
Recurso
Voluntário
Fls.
Automotiva
03/07/2019
16772
18/07/2019
16920
16922/16980
José Álvaro
05/07/2019
16773
18/07/2019
16775
16777/16797
Salvador
08/07/2019
16774
18/07/2019
16850
16852/16872
No caso da recorrente, pessoa jurídica, a representação processual está
devidamente formalizada (fls. 15184/15196). As pessoas físicas assinaram suas próprias peças
recursais.
Atendidos os pressupostos exigidos, recebo os recursos voluntários e deles
conheço.
Igualmente recebo e conheço do recurso de ofício manejado pela presidência da
Turma a quo.
Antes de apreciar os argumentos recursais, cabe delimitar a lide.
Como visto no relatório, a contribuinte desistiu de discutir parte dos
lançamentos, mais especificamente os relacionados à acusação fiscal de aquisição fictícia de
mercadorias, na medida em que decidiu promover o pagamento da parte do crédito tributário
correspondente à aludida glosa de custos (mercadorias supostamente adquiridas da ALFACOM),
providenciando os recolhimentos pertinentes (fls. 15202/15213), implicando desistência em
relação a todos os tributos e valores diretamente vinculados à referida rubrica, no caso,
IRPJ/CSLL/IRRF e Multa Isolada (parcial) e PIS e COFINS (integral).
Passo, a seguir, a tratar da matéria remanescente em debate.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE AUTOMOTIVA
Em preliminar, alega a recorrente ter havido “Nulidade do acórdão recorrido em
razão da ausência da realização de perícia e da análise das provas e documentos apresentados”,
discorrendo, com apoio em doutrina, que a não análise documental pelo Julgador e a não baixa
dos autos para diligência, implicariam em nulidade.
Fl. 17146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
23
Pois bem, a respeito da baixa em diligência é prerrogativa do Julgador que pode
ou não entender pela sua necessidade. Em outras palavras, tendo o Colegiado de 1o Piso
entendido como suficientes os dados, documentos e argumentos presentes nos autos de modo a
permitir a formação da convicção de cada um de seus componentes para exarar seu voto, a
diligência se mostrou desnecessária, sendo óbvio inexistir, neste aspecto, qualquer nulidade.
Legislativamente, acerca da diligência reclamada, dispõe o Decreto no 70.235, de
1972 (PAF):
Art. 18.A autoridade julgadorade primeira instânciadeterminará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências
ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1.o.Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da
União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar
o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade
dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/93)
§ 2.o.Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)
§ 3.o.Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência
inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para
impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) (negritou-se e grifou-se)
Pois bem, sabidamente, diligências prestam-se a munir os julgadores de
informações e conhecimentos técnicos especializados e específicos que lhes permitam formar
convicção para prolatar decisões, não implicando, porém, eventual negativa em deferir o pedido
da contribuinte para sua realização, em qualquer nulidade.
Nessa linha:
DILIGÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR - O simples fato
de ter o contribuinte, com alegações de mérito estranhas ao
lançamento, solicitado o cancelamento do auto não é suficiente para
que se promova diligência. A diligência pode ser promovida para o
Fl. 17147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
24
melhor convencimento do julgador, se remanescer dúvida diante dos
fatos presentes nos autos. (1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara /
ACÓRDÃO n.o 108-06.561 de 19/06/2001, publicado noD.O.U de
28/08/2001)
Doutrinariamente, a posição de Antonio Airton Ferreira (disponível no site
www.fiscosoft.com.br) citado por Gilson Wessler Michels, in “PAF – Processo Administrativo Fiscal
– litigância tributária no contencioso administrativo – Cenofisco – São Paulo – 1a reimpressão –
2018 – pg. 275”:
“PERÍCIA – DEFERIMENTO COMO PRERROGATIVA DO JULGADOR: A
perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado. A perícia é
prova de caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos
fatos demanda juízo técnico. Todavia, ela não integra o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente
entendê-la prescindível, não acolher o pedido”.
Contivessem os autos algum ponto obscuro ou não esclarecido, que gerasse
dúvidas, certamente o Relator daquele acórdão proporia a diligência (ou mesmo algum membro
do Colegiado a suscitaria e, caso não atendido seu reclamo, evidentemente consignaria em ata ou
no Acórdão tal desencontro). Nada disso existe nos autos, de modo que, induvidosamente, o
Colegiado a quo tinha plenas condições de julgar as matérias postas no processo, o que foi feito,
de forma unânime.
De toda forma, matéria já consolidada em Súmula deste Tribunal Administrativo
Tributário Federal, de observância obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à análise documental que não teria sido apreciada de forma apropriada,
basta a mais singela vista d ́olhos nos autos e na decisão recorrida para se notar o detalhado e
minucioso voto exarado, só possível de ser exteriorizado justamente pela minuciosa apreciação
dos documentos encartados.
Ademais, sabidamente, “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”. STJ. 1a Seção.EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585.
Em suma, o Acórdão prolatado levou em conta todas as variáveis presentes nos
autos, mesmo que desfavoráveis à recorrente, razão de seu inconformismo.
Fl. 17148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
25
Todavia, só inconformismo não é motivo ensejador de nulidade, salvo se
comprovado ter havido aas falhas apontadas, o que não vejo.
Preliminar rejeitada.
No mérito, tendo em vista a desistência parcial assumida pela recorrente em
relação aos lançamentos de glosa de custos (mercadorias supostamente adquiridas da ALFACOM)
e providenciando os recolhimentos pertinentes (fls. 15202/15213), a matéria remanescente ainda
a ser debatida centra-se tão somente na acusação fiscal de apropriação de despesas com
serviços fictícios (supostamente prestados pela CLARO ADVOGADOS, ou por terceiros por ela
contratados), levando-as à sua glosa, com reflexos na CSLL e Multa Isolada, além dos
lançamentos de IRRF efetuados com base no artigo 61, da Lei no 8.981/1995, reputando como
“sem causa” os pagamentos efetuados.
Nas letras da acusação fiscal, “...em 01/03/2018, foi deflagrada a OPERAÇÃO
DESCARTE, em que foram cumpridos pela Polícia Federal, com participação de Auditores Fiscais da RFB,
Mandados de Busca e Apreensão, decretados pela Justiça Federal, em diversos endereços; a fiscalizada, o
CONSÓRCIO e empresas relacionadas foram alguns dos alvos dessa Operação. 4.7. O material apreendido
foi objeto de compartilhamento com a Receita Federal do Brasil, decretado pela Justiça Federal.4.8. O vasto
material apreendido demonstrou que de fato as suspeitas dos Auditores-Fiscais eram reais. Com base em
documentos os mais variados possíveis (e-mails, cópias de notas fiscais eletrônicas, cópias de contratos
sociais, cópias de diversos tipos contratos, etc.), foi possível constatar que várias empresas foram criadas ou
utilizadas com a finalidade única de emissão denotas fiscais sem lastro, ou seja, inidôneas. Foram
identificadas, até o momento, mais de 20empresas com essa finalidade. Entre essas empresas, encontram-
se a ALFACOM, TALKITA e CLARO ADVOGADOS, que serão analisadas com mais profundidade adiante”.
Segue acusando que “a CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.359.251/0001-79
(doravante CLARO ADVOGADOS), foi utilizada como centro de operações do esquema, cobrando percentual
das notas fiscais em cada operação a título de custas (pagamentos pelo “serviço” de emissão de notas
fiscais fraudulentas). A CLARO ADVOGADOS é constituída por LUIZ CARLOS DA FONSECA CLARO (CPF
371.976.578-49), doravante denominado apenas por LUIZ CARLOS, e seu filho GABRIEL SILVEIRA DA
FONSECA CLARO (CPF 278.890.988-80), doravante denominado apenas por GABRIEL; diversas outras
pessoas ligadas a eles também participaram conscientemente do esquema”.
Na sequência, os autores do feito assentam que o escritório da CLARO
ADVOGADOS, assim como GABRIEL e LUIZ CARLOS, eram os coordenadores de todo o esquema,
sendo seus mentores intelectuais, controlando, de fato, algumas das empresas emissoras de notas
fiscais, pagando comissões para os controladores das demais pessoas jurídicas, além de possuírem
procurações com amplos poderes de gerenciamento sobre as “noteiras”, ou seja, as emitentes dos
documentos fiscais.
Na operacionalização do esquema, o Fisco observou que “os envolvidos no
esquema usavam o termo “projeto” para descrever a operação de emissão de notas fiscais fraudulentas e
subsequente devolução de valores”, sumariando o esquema das operações (TVF – fls. 14.576):
Fl. 17149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
26

Bem traduzido no gráfico abaixo:

A seguir, em longo arrazoado, narra todo o procedimento apurado, as
participações da Claro Advogados no esquema apontado, a discrepância de valores pagos a esta
banca de advocacia em comparação com os importes despendidos com outras de maior renome e
conclui entendendo não restarem atendidos os requisitos do artigo 299, do RIR/1999 para suas
deduções das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, impondo sua glosa. Paralelela e
concomitantemente, pontua o Fisco, os desencaixes efetuados têm conotação de pagamentos
sem causa (artigo 61, da Lei no 8.981/1995), sujeitos ao IRRF à alíquota de 35%, com reajuste da
base de cálculo.
Fl. 17150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
27
Como resultado destes atos e fatos, a Autoridade Fiscal realizou os lançamentos
de “glosa de despesas” (IRPJ e CSLL) e de “pagamentos sem causa” (IRRF), além dos de “multa
isolada”, por insuficiência nos recolhimentos de estimativas mensais. Houve qualificação da multa
de ofício (150%).
Imputou responsabilização solidária aos administradores pessoa jurídica, JOSÉ
ÁLVARO SARDINHA, CPF no 006.320.938-11 e SALVADOR SARDINHA, CPF no 005.995.228-87,
ambos com suporte no artigo 135, III, do CTN.
De seu turno e em contraponto, a recorrente dedicou diversos tópicos em seu
RV ao tema, inclusive subdividindo-o.
Basicamente argumenta que os serviços foram efetivamente prestados, tanto
por Claro Advogados, quanto por outros escritórios citados na acusação (terceirizados); que há
documentos comprobatórios dos trabalhos realizados. Clama, enfim, que as despesas atenderiam
os preceitos do artigo 299, do RIR/1999 e que o IRRF lançado (artigo 61, da Lei no 8.981/1995),
não se justificaria, posto não se caracterizar quaisquer das hipóteses lá elencadas (pagamento sem
causa ou a destinatário não identificado).
Ainda a respeito da contratação da Claro Advogados e as subcontratações por
ele implementadas, afirma que este procedimento era de seu conhecimento e foi devidamente
autorizado.
Mais, que esta subcontratação não desnatura a natureza de se estar diante de
serviços profissionais e autênticas despesas necessárias.
Excertos do RV mostram os argumentos. Literalmente (RV – fls. 16941/16942):
“68. Assim, considerando que o escritório Claro Advogados
subcontratou o escritório Gianfrancesco Mazzo Advogados, evidente
que não haveria peças assinadas pelo escritório Claro Advogados,
uma vez que houve a subcontratação do escritório Gianfrancesco
Mazzo Advogados. Não obstante, imperioso ressaltar que o fato de
ter havido a subcontratação dos serviços não invalida ou torna
ideologicamente falso os contratos firmados entre a Recorrente e o
escritório Claro Advogados, bem como as notas fiscais correspondentes.
(...)
70. Quanto a esse ponto, vale esclarecer que a Recorrente ajuizou
ação cível contra o escritório Claro Advogados, na qual requereu, que
fossem apresentados todos os documentos que pudessem comprovar
a prestação de serviços por esse escritório. Além disso, a Recorrente
solicitou a apresentação dos instrumentos de subcontratação do
Fl. 17151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
28
escritório ao escritório Claro Advogados (Doc. 3). No entanto, em sua
Contestação, o escritório Claro Advogados informou que não
Gianfrancesco Mazzo, bem como comprovantes de pagamentos
realizados àquela banca, acompanhada da documentação fiscal
correspondente; bem como todos valores que foram pagos pela
Requerente poderia apresentar tais documentos, pois teriam sido
apreendidos pela Polícia Federal (Doc. 4). Contra essa decisão a
Recorrente apresentou Réplica, que ainda não foi apreciada –
aguarda-se a sentença a ser proferida (Doc. 5).
71. De toda a forma, muito embora o escritório Claro Advogados
tenha subcontratado o escritório Gianfrancesco Mazzo Advogados
para atuar nos processos administrativos de ICMS, ele continuou a
acompanhar o andamento dos processos”.
Vai além:
“74. Nesse ponto, vale ressaltar que, no esforço de colocar a
Recorrente em “esquema” de notas fiscais fraudulentas, a
fiscalização fez uma análise totalmente parcial e tendenciosa das
provas apresentadas e, inclusive das provas apreendidas durante a
execução do Mandado de Busca e Apreensão no endereço do
escritório Claro Advogados.
75. Isso porque, sustenta a fiscalização que não foram identificados
nos documentos apreendidos no escritório Claro Advogados, nenhum
material, esboço, rascunho ou qualquer tipo de peça referente a
defesa dos AIIMs ou mesmo mensagens de e-mail a respeito da
realização dos serviços.
(...)
77. Assim, não se pode admitir a alegação de que, pelo fato de ter
havido uma subcontratação, nenhum serviço foi prestado pelo
escritório Claro Advogados. O escritório Claro Advogados que
intermediou todo o processo de subcontratação, mantendo-se
sempre a par do andamento dos processos, como restou comprovado
pelos e-mails juntados à presente defesa.
78. Inclusive, em todos os recibos enviados pelo escritório
Gianfrancesco Mazzo Advogados à Recorrente destacava-se que ele
estava atuando nos processos como um subcontratado do escritório
Fl. 17152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
29
Claro Advogados, conforme comprova-se pelos documentos anexos
(conforme Doc. 12 da Impugnação).
79. Nesse ponto vale ressaltar que a fiscalização, em momento
algum, questionou a efetiva prestação dos serviços pelo escritório
Gianfrancesco Mazzo Advogados, tendo sido reconhecida a efetiva
prestação de serviços jurídicos por parte desse escritório.
80. A fiscalização, inclusive, sequer poderia ter alegado que não
houve a prestação dos referidos serviços pelo escritório Gianfrancesco
Mazzo Advogados, pois nas cópias dos processos administrativos que
tramitaram perante o TIT, apresentadas pela Recorrente durante o
curso da fiscalização, há diversas peças produzidas pelo referido
escritório.
(...)
85. Quanto à alegação de que os valores pagos ao escritório Claro
Advogados eram superiores aos pagos aos escritórios Machado
Meyer, Leite Martinho e Gianfrancesco Mazzo Advogados, cumpre,
mais uma vez, esclarecer, que não cabe à fiscalização ou mesmo à
Turma Julgadora, a valoração dos serviços intelectuais contratados
pela Recorrente, na medida em que a análise do quanto pagar a cada
contratado é tarefa que cabe somente à Recorrente, não podendo
haver valoração, diga-se de passagem, totalmente subjetiva e parcial,
por parte da Turma Julgadora.
86. Vale lembrar que as partes são livres para pactuar o preço que
entenderem adequado, sendo certo que eventual pagamento de valor
superior a um escritório não confere falsidade ideológica ao contrato,
nem desqualifica sua natureza.
87. Além das partes serem livres para pactuarem o preço de serviços,
especialmente quando da prestação de serviços intelectuais, não há
um parâmetro definido para se determinar qual valor dos serviços
seria aceitável ou mesmo usual. Isso porque, a valoração de serviços
intelectuais depende, essencialmente, de análise subjetiva do
contratante dos serviços, que ponderará o quanto aquele serviço é
necessário para ele e o quanto ele está disposto a desembolsar para a
prestação dos serviços. A própria fiscalização admite que existe certo
grau de subjetividade na valoração dos serviços intelectuais,
conforme item 7.2.1.22. do TVF.
Fl. 17153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
30
88. Não pode a fiscalização, ou mesmo o acórdão recorrido, presumir
que a disparidade de valores indica alguma irregularidade na
prestação dos serviços, até porque a análise subjetiva do quanto
efetivamente valem os serviços contratados é tarefa que cabe
somente à Recorrente”.(RV – fls. 16942/16945).
Segue reafirmando seu entendimento nessa mesma linha e depois aponta a
impropriedade dos lançamentos de IRRF e, ao mesmo, a glosa de tais valores, tidos como despesas
indedutíveis na apuração do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL.
Nas suas textuais palavras (RV – fls. 16958):
“153. Assim, ainda que os pagamentos realizados pela Impugnante
ao escritório Claro Advogados fossem pagamentos sem causa, o
lançamento de IRRF ora impugnado deve ser considerado
improcedente, uma vez que tais valores já deram origem à outra
consequência fiscal, qual seja, a glosa e decorrente cobrança de
suposto crédito tributário de IRPJ.
154. De fato, a coexistência (i) da glosa de despesas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, gerando um crédito tributário
correspondente a 34% do valor dessas despesas, e (ii) a cobrança do
IRRF à alíquota de 35% com grossup(53,85%) representa uma carga
fiscal de 87,85% dos valores pagos pela Recorrente. Vale destacar,
ainda, que tais valores foram acrescidos de multa de ofício
qualificada de 150%, e, especificamente os débitos de IRPJ e CSLL
foram acrescidos de multa isolada de 50%.
155. Assim, como não poderia deixar de ser, a jurisprudência do CARF
já firmou posição no sentido de que a aplicação do artigo 61, da Lei
no 8.981/1995, está reservada exclusivamente para aquelas situações
em que o Fisco prova a existência de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje
a tributação por redução do lucro líquido, conforme ementas a seguir
transcritas”
A decisão a quo(fls. 16705/16747) chancelou o procedimento fiscal e manteve os
lançamentos e a qualificação da multa de ofício. Igualmente manteve a imputação aos solidários
JOSÉ ÁLVARO SARDINHA, CPF no 006.320.938-11, e SALVADOR SARDINHA, CPF no 005.995.228-87,
afastando, todavia, em relação a este último, sua responsabilidade solidária para os fatos
geradores posteriores a 05 de novembro de 2013.
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
Fl. 17154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
31
I - DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSLL – GLOSA DE DESPESAS
Para melhor visualização, reproduzem-se os lançamentos de IRPJ – exceto multa
isolada - (fls. 14519), destacando que os de CSLL, observadas suas tipificidades e enquadramento
legal, têm a mesma conformação:

I.I) BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DESPESAS E SUA DEDUTIBILIDADE DAS BASES DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL
Antes da análise individualizada de cada imputação, insta ponderar, ainda que
brevemente, sobre os conceitos legais e doutrinários que cercam os custos e despesas de uma
entidade.
Pois bem, que as despesas fazem parte do cotidiano das empresas e representa
o esforço monetário que se faz para a obtenção de receitas e, consequentemente, de lucros, é
pacífico.
Em outro dizer, consoante leciona o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra
que lhe é peculiar, despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados
no futuro”. 2
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em sentido restrito,
representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas. O que caracteriza a

2 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Fl. 17155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
32
despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados
com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Na literatura internacional, segundo pensamento de Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 3
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando
da concepção de lucro.
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções no
valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 4
Em síntese, como dito, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do
esforço, em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa,
com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve,
por definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
Para os órgãos reguladores da ciência contábil, “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos
em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade” são DESPESAS, consoante
definição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído pela Resolução CFC n.°
1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis”.
Esta definição pode ser ainda tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento Técnico
acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades ordinárias
da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam
a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e
ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção
de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.

3 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto Sanvicente.-5.
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
4 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
Fl. 17156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
33
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), aplicável às demais sociedades por força do Decreto-lei no
1.598/1977, pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que
houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de
efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses
efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros
ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam,
conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3oAs demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos
administradores
e
por
contabilistas
legalmente
habilitados.
§ 5oAs normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo deverão ser
elaboradas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas
Fl. 17157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
34
pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
A conjugação destes dispositivos e das normas reguladoras da ciência contábil
leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na escrituração e nos levantamentos
das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período
será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
Induvidoso também que tais dispêndios têm que estar suportados por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma sociedade,
exigência que aparece não apenas na legislação fiscal5, mas do mesmo modo na regulação
contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o
1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que
originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende
todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de
origem interna ou externa, que apóiam ou componham a
escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo

5Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

Fl. 17158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
35
responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão
CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga
de Souza)
Nesse contexto, as concepções e normatizações atrás estampadas são
convergentes.
A controvérsia instala-se, porém, a partir do momento em que determinada
despesa, que despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário,
extrapola os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter
ao crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos,
ainda que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
É esse o exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) quando bem define que, “do ponto de
vista contábil e fiscal, despesas é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral, como
sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens não
vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com critérios
legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância desses critérios, o que habilita um
gasto a ser dedutível é a sua existência e certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do
regime de competência”. (destacou-se).
Assim, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos,
que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição
Fl. 17159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
36
de resultado ou de capital aos proprietários da entidade” certamente estará diante do conceito de
DESPESAS(consoante o Comitê de Pronunciamentos Contábeis), porém sua contraposição perante
terceiros e principalmente aos órgãos estatais responsáveis pela aferição de sua regularidade
formal e material deverá estar revestida de todos os requisitos implícita ou explicitamente
alinhavados pela lei, doutrina, jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de
1964, art. 45, § 2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda aos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. Mais, que estejam suportadas por
documentos hábeis e idôneos a lhes dar estrutura formal e haja comprovação do efetivo
fornecimento/prestação de serviços,/pagamento do que foi avençado e adquirido.
Em outro dizer, além da obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade da despesa, ela deve ser devidamente comprovada, ou
seja, somente poderá ser considerada como dedutível a despesa para qual for demonstrada sua
ocorrência com documentação hábil e suficiente, não bastando comprovar que a despesa foi
assumida e que houve desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido. Tal comprovação abarca, no caso de prestação
de serviços, a demonstração da efetividade de sua realização.
Fl. 17160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
37
É nesse cenário, pois, que devem ser analisados os lançamentos aqui trazidos.
É do que se passa a tratar.
I.II) DA GLOSA DE DESPESAS EFETUADAS COM A CLARO ADVOGADOS
Como exaustivamente já visto antes, os lançamentos em discussão referem-se a
dispêndios assumidos pela recorrente com a banca de advocacia C
LARO ADVOGADOS e que,
na visão fiscal, não atenderiam os requisitos de dedutibilidade exigidos pelo artigo 299, do
RIR/1999. Mais ainda, seriam pagamentos feitos dentro de um esquema detectado pelas
Autoridades (Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal) levando à constatação de que
este escritório jurídico teria participação direta na operacionalização de procedimentos cujo fim
único seria, mediante a utilização de empresas “noteiras”, possibilitar a emissão de notas fiscais
sem lastro ou sem a correspondente prestação dos serviços que nelas constavam ou a entrega das
mercadorias nelas relacionadas. Em suma, notas fiscais inidôneas.
Nesse esquema apontado pelo Fisco – e já exaustivamente relatado atrás -,
diversas empresas, dentre elas a recorrente, teriam se beneficiado do resultado (redução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, via contabilização de custos e despesas inexistentes), sem que tenha
havido a prestação de qualquer serviço ou entrega de bens ou mercadorias.
Tudo isso, no pontuar da Autoridade Fiscal, tendo como centro destas
operações, a CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.359.251/0001-79, que cobraria, por esta
“gestão”, valor calculado sobre um percentual das notas fiscais emitidas em cada operação a título
de custas (pagamentos pelo “serviço” de emissão de notas fiscais fraudulentas).
Pois bem, a essa acusação fortíssima, a recorrente se contrapôs informando que
houve efetivo pagamento ao referido escritório e a outros escritórios subcontratados e que
desconhecia tais operações citadas no procedimento fiscal, tanto que demandou ação judicial em
face da Claro Advogados, alegando estar sendo alvo de fiscalização por parte da Receita Federal
em razão dos atos praticados pelo escritório jurídico (fls. 17113/17122).
Nas palavras da recorrente, nos autos judiciais, “o processo administrativo fiscal
instaurado foi decorrente dos atos ilícitos praticados pela Ré, que foi o epicentro da investigação. Assim, por
mais que a Autora tivesse toda a sua atuação regular e lícita, sempre quitando com todos os seus tributos,
foi surpreendida com a instauração do procedimento fiscal, pois, no entendimento da Receita Federal, os
atos praticados pela Requerida foram dolosos ou, no que toca à esfera jurídica da ora peticionária, no
mínimo culposos. (...) A Autora está sofrendo uma injusta investigação fiscal, simplesmente porque um dia
contratou com a Ré e, se não bastasse, a Ré se recusa a fornecer quaisquer documentos e informações para
que a Autora possa apresentar sua defesa no procedimento administrativo, de modo que o procedimento
está se estendendo por um longo período de tempo, causando uma relevante agressão ao seu nome, ao
ponto que a Autora está com sua reputação denegrida no mercado e, consequentemente com um dano
patrimonial”.
Pois bem, é inquestionável na seara administrativa, especificamente no que
tange à legislação do IRPJ e da CSLL, que a comprovação da necessidade, usualidade e
Fl. 17161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
38
normalidade das despesas que tenham como origem “prestação de serviços” é a mais difícil de ser
feita, justamente pelo caráter abstrato de que se reveste e subjetivismo do que foi avençado e
efetivamente prestado.
Em outras palavras, diferentemente de situações concretas de despesas
assumidas pelas pessoas jurídicas, como por exemplo, aquisição de materiais de manutenção,
conservação, mercadorias, enfim, bens corpóreos (que podem ser facilmente comprovados,
inclusive pela sua entrada e saída dos estoques, pelo seu transporte e pagamento do frete, etc.), a
comprovação da prestação de serviços, em qualquer área, mais ainda nos casos de trabalho
intelectual, como os de assessoria e consultoria, até pela imaterialidade de que se revestem,
devem ser robustamente comprovados, como fartamente assente neste Tribunal Administrativo:
DESPESAS
COM
SERVIÇOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis para a apuração do lucro tributável as
despesas decorrentes de "serviços de consultoria" tomados
pelo contribuinte quanto este, devidamente intimado, não faz
prova da efetiva fruição dos mesmos. (Acórdão 103-23336 –
Relator Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho - Sessão de
22.01.2008)
Igual posição estampada no Ac. 1402-002.447, desta Turma, relatoria do ex-
Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves, sessão e julgamento do qual participei:
DESPESAS
OPERACIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.GLOSA.
Cabível a exigência de ofício sobre valores contabilizados como
despesas de auditoria, assessoria e publicação, quando não
apresentados documentos hábeis e idôneos a comprovar a
efetiva execução do serviço definido por contrato entre as
partes.
Este cenário tumultuoso foi excepcionalmente sumarizado com perspicácia
ímpar pela então Conselheira deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, Albertina Silva
Santos Lima, quando no exercício de seu mandato perante a antiga 7a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes:
“(...) Trabalhos de assessoria e de consultoria não se perfazem
apenas com uma menção lacônica assentada em notas fiscais
dando conta de que um serviço genérico fora prestado, pois, é
fundamental que os documentos expressem com detalhes os
serviços efetivamente contratados e que se façam acompanhar de
contratos, propostas técnicas, papéis de trabalho, relatórios
profissionais exaustivos e conclusivos, discriminação das técnicas
Fl. 17162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
39
utilizadas, discriminação dos profissionais envolvidos e sua
qualificação técnica, a metodologia empregada, etc.”.
A todo este arcabouço probatório exigido, ouso imprimir mais um: a
comprovação de que os valores contratados e pagos tenham correlação lógica com o mercado no
qual se inserem os trabalhos intelectuais contratados, ou seja, a delimitação natural que rege as
relações humanas e profissionais, não sendo lícito entender, ainda que a recorrente – como era de
se esperar - tenha alegado a apregoada “liberdade de contratar”, ou seja, que não caberia ao Fisco
se imiscuir em relações privadas e ser incabível a valoração intelectual do trabalho, como fez a
Fiscalização (RV – fls. 16944/16945), repita-se, não sendo plausível entender que um serviço, por
mais especificidade possa ter, seja remunerado em valores infinitamente maiores que serviços da
mesma natureza ou semelhantes contratados pela recorrente.
Neste ponto, repisando a acusação fiscal, mas delimitando o raciocínio, sem
fazer juízo de valor a respeito da capacidade intelecto-profissional dos componentes do quadro da
Claro Advogados, mas apenas me atendo ao caso concreto e ao racional que aqui desenvolvo, fato
é que, por mais que a recorrente alegue e junte comprovantes da participação do escritório como
patrono em causas relacionadas ao ICMS, os montantes entregues fogem à normalidade de
mercado e até àquilo que foi avençado.
Veja-se, exemplificativamente, conforme TVF (fls. 14622), com destaques
acrescidos:
7.2.1.9.5. No caso do AIIM 3.032.509-2, a DISTRIBUIDORA
pagou a CLARO e a LPB o montante bruto de R$
7.311.290,61, que corresponde a 29% do valor do auto
de infração, quando o contrato previa um pagamento de
até 15%. O pagamento foi realizado em 28/11/2013,
06/12/2013 e 17/12/2013, e o julgamento do AIIM na
Câmara Superior do TIT ocorreu em 09/05/2013 (ou seja,
o pagamento ocorreu seis meses depois do julgamento).
7.2.1.9.6. No caso do AIIM 3.067.126-7, a DISTRIBUIDORA
pagou a CLARO e a LPB o montante bruto de R$
7.706.399,48, que corresponde a 40% do valor do auto
de infração, quando o contrato previa um pagamento de
até 15%. O pagamento foi realizado em 11/02/2014, e o
julgamento do AIIM na Câmara Superior do TIT ocorreu
em 17/10/2013 (quatro meses depois do julgamento).
Então, como estampado nos autos, somente no ano-calendário de 2013, a
CLARO ADVOGADOS emitiu notas fiscais de serviço contra a recorrente no valor total de R$
26.553.878,58, tendo sido pago o montante R$ 25.015.603,54, tudo, no dizer da contribuinte, para
Fl. 17163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
40
exercer “defesa administrativa, perante a Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT),
órgão da Secretaria da Fazenda do São Paulo que julga administrativamente os autos de infração
e imposição de multa (AIIM) relativos ao ICMS, lavrados no referido ente federativo, conforme
abaixo (TVF – fls. 14618):

Ocorre que, conforme relatado pela acusação (TVF – fls. 14623/14624), muitos
dos “AIIM” (autos de infração) tiveram trabalho efetivo de outros escritórios de advocacia,
alguns de renome no âmbito tributário, como Machado Meyer e Leite Martinho, e que receberam
honorários substancialmente inferiores aos da Claro Advogados.
A esse apontamento a recorrente se contrapôs, alegando que a participação
destes outros escritórios e os pagamentos efetuados não se refeririam aos referidos AIIM.
Todavia, ainda que assim possa ser, a verdade incontestável é que os montantes
pagos pela recorrente (e obviamente contabilizados como despesas), fugiram à mais elementar
das regras que regem a economia capitalista, onde o mercado dita regras, especialmente quando
os valores envolvidos são reconhecidamente expressivos.
Nesse contexto, sejam ou não os trabalhos relativos à defesa realizada em face
dos autos de infração de ICMS, fato é que a Claro Advogados recebeu, em 2013, mais de 26
milhões de reais e os demais escritórios (TVF – fls. 14624), os importes de R$ 4,3 milhões
(Gianfrancesco & Mazzo), R$ 504 mil (Leite & Martinho) e R$ 276 mil (Machado Meyer).
Então, por mais que, como alegue a defesa a recorrente, “não cabe à fiscalização
ou mesmo à Turma Julgadora, a valoração dos serviços intelectuais contratados pela Recorrente, na medida
em que a análise do quanto pagar a cada contratado é tarefa que cabe somente à Recorrente, não podendo
haver valoração, diga-se de passagem, totalmente subjetiva e parcial, por parte da Turma Julgadora”, e
que, “as partes são livres para pactuar o preço que entenderem adequado, sendo certo que eventual
pagamento de valor superior a um escritório não confere falsidade ideológica ao contrato, nem desqualifica
Fl. 17164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
41
sua natureza” (RV – fls. 16944), a verdade indesmentível é que os montantes pagos à Claro
Advogados, extremamente superiores aos demais escritórios, ferem a lógica natural.
Há mais.
Ficassem os fatos adstritos a essa super valoração dos honorários pagos à Claro
Advogados (por si só muito surpreendente), é inconteste que a recorrente utilizou-se, ainda que
possa alegar boa fé, de um esquema comandado pelo referido escritório e que permitiu a
emissão, contabilização e “pagamentos”, pela contribuinte, de notas fiscais sem qualquer lastro ou
que efetivamente se referissem a compra e venda de mercadorias, como esquematicamente já
reproduzido, mas novamente trazido para fixação:

Concreta e indesmentivelmente, a recorrente, no ano de 2013, teria “comprado”
da ALFACOM S/A – CNPJ no 56.323.371 (baixado ex-officio por inexistência de fato da referida
pessoa jurídica), a quantidade (sic) de 110.350 caixas de papelão, pelo valor de R$ 1.854.501 (TVF
– fls. 14597/14598).
Para poder “fornecer” tal quantidade de produtos, a ALFACOM (empresa
inexistente) supostamente “comprou” 1.518.350 caixas de papelão de três fornecedores
diferentes, a saber:
1. ROTATIVA COMERCIAL DE ELETRÔNICOS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.387.476/0001-
06, com os seguintes eventos:
a)
emitiu notas fiscais referentes a 352 mil unidades de caixas de papelão entre
02/2013 a 04/2013, no valor de R$ 663.770,00.
Fl. 17165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
42
b)
referida empresa tem endereço na AV BARONESA DE MURITIBA 965 - SALA 06,
PARQUE SÃO RAFAEL, SÃO PAULO/SP.
c)
Conforme pesquisas do Fisco, inexiste o citado número 965 na referida avenida,
estando localizada entre os nos 959 e 971, as empresas abaixo:

Além desta absurda realidade (que elimina, inclusive, qualquer possibilidade de
ter em estoque a quantidade de caixas que supostamente vendeu para a ALFACOM), a Rotativa:
 entregou DIPJ relativa ao AC 2010 e 2011 como inativa.
 não entregou DIPJ dos anos seguintes.
 não era optante do Simples Nacional.
 teve sua inscrição no CNPJ sido considerada INAPTA diante da falta de
entrega de declarações.
Fl. 17166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
43
 a Secretaria de Fazenda do Estado de SP considerou NULA sua inscrição no
Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS, devido a inexistência da
empresa no seu endereço cadastral.
E, “coerentemente” com sua inexistência, nunca entregou GFIP, ou seja, nunca
teve funcionários.
Como corolário, um dos supostos sócios da empresa, ROBERT CLIFF ZILOCCHI,
teria sido admitido na sociedade após seu óbito.
Por fim e como complemento, o Fisco, analisando os extratos bancários da
ALFACOM, não identificou pagamento desta PJ para a Rotativa, confirmando que não houve o
fornecimento de qualquer produto desta para aquela.
2. SPACE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS, CNPJ
17.304.861/0001-66, com os seguintes eventos:
a) emitiu notas fiscais referentes a 151 mil unidades de caixas de papelão em 11/01/2013,
no valor de R$ 282.400.
b) referida empresa tem endereço na AV ENGENHEIRO JOAO BATISTA ARANHA, 1015, JD
SANTO ANTONIO, SÃO PAULO/SP.
c) conforme pesquisas do Fisco, o logradouro dado como endereço só vai até o número
200; inexistindo, por óbvio, o número 1015, terminando no trecho da foto abaixo.

Além de mais esta absurda constatação (que elimina, inclusive, qualquer
possibilidade de ter em estoque a quantidade de caixas que supostamente vendeu para a
ALFACOM), a Space,
 nunca entregou DIPJ.
 tampouco era optante do Simples Nacional.
Fl. 17167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
44
 teve sua inscrição no CNPJ considerada INAPTA diante da falta de entrega de
declarações.
 igualmente, a Secretaria de Fazenda do Estado de SP considerou NULA a
inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS, devido a
inexistência da empresa no seu endereço cadastral, com efeitos a partir de
14/12/20127.
 a empresa nunca entregou GFIP, ou seja, nunca teve funcionários.
Finalmente, analisados os extratos bancários da ALFACOM constatou-se não ter
havido NENHUM pagamento desta para a Space, ou seja, nunca houve fornecimento de produtos.
3) PAQUETE INDUSTRIA & COMÉRCIO DE PAPELÃO - EPP, CNPJ17.818.743/0001-76, com
os seguintes eventos:
a) emitiu notas fiscais referentes a 534 mil unidades de caixas de papelão em de
04/2013 a 10/2013, no valor de R$ 1.494.725.
b) referida empresa tem endereço na R SERRA DE SANTA MARTA 140BLOCO 04, CONJ
13, VILA CARMOSINA, SÃO PAULO/SP.
c) conforme pesquisas do Fisco, trata-se de logradouro estritamente de residências
horizontais, com um ou dois pavimentos; sem nenhum imóvel que tenha “bloco”
ou “conjunto”.

Da mesma forma que nos dois tomos anteriores, a Paquete:
 nunca entregou DIPJ.
 tampouco era optante do Simples Nacional.
 atualmente encontra-se baixada por liquidação voluntária.
Fl. 17168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
45
 a Secretaria de Fazenda do Estado de SP considerou NULA sua inscrição no
Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS, devido a inexistência da
empresa no seu endereço cadastral, com efeitos a partir de 26/03/20138.
 a empresa nunca entregou GFIP, ou seja, nunca teve funcionários.
 e, igualmente, não se constatou pagamento algum da ALFACOM a favor
da Paquete, de sorte que não houve fornecimento de nenhuma
mercadoria em 2013.
Há mais uma suposta “empresa” fornecedora das caixas de papelão para a
ALFACOM, no caso, REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ
02.688.903/0001-32.
Esta empresa emitiu nada mais nada menos que notas fiscais referentes a 480
mil unidades de caixas de papelão de 07/2013 a 12/2013, no valor de R$ 1.410.689,00.
Embora, diferentemente das outras três arroladas, tivesse existência física e
mostrasse em seu contrato social ter como objetivo social MAIS de 50 (CINQUENTA) ATIVIDADES,
NENHUMA dessas incluía produção ou comercialização de caixas de papelão (cf. TVF – fls.
14604/14605).
Mais ainda, só possuía, à época dos fatos, CINCO empregados, o que denota a
impraticabilidade (por questões absolutamente lógicas) de que pudesse exercer, realmente, todas
essas atividades (ACIMA DE CINQUENTA!!), mais ainda, a de produção ou comercialização de
caixas de papelão, que teria vendido à ALFACOM.
Os condutores do feito informam no TVF que, no material apreendido na CLARO
ADVOGADOS consta uma imensa gama de documentos da REPOX, documentos esses que não
deveriam ter relação com o escritório advocatício. Além disso, em análise dos extratos bancários
da ALFACOM e da REPOX foi confirmado que não houve a remessa de um único centavo da
primeira para a segunda, ou seja, não houve o fornecimento das 480 mil unidades de caixas de
papelão de 07/2013 a 12/2013, no valor de R$ 1.410.689,00. A bem da verdade, não houve
fornecimento de uma caixa sequer.
Em síntese, todos os supostos fornecedores das mercadorias que a ALFACOM
teria adquirido e depois vendido, simplesmente nunca existiram.
Para fechar o perímetro, caberia verificar para ONDE foram os pagamentos feitos
à ALFACOM, já que os quatro “fornecedores” não receberam valor algum.
A resposta, graças ao trabalho fiscal realizado, com acesso aos documentos e
informações de mídia da Claro Advogados (fruto da operação DESCARTE) está estampada (e não
Fl. 17169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
46
foi desmentida) no TVF e pode ser assim sumarizada (toda a engenharia de circulação do
numerário está minuciosamente descrita no trabalho fiscal):
i)
Em 02/01/2013, a CLARO ADVOGADOS recebeu, em sua conta mantida no BANCO DO
BRASIL, o valor (líquido de retenções) de R$ 7.469.805,94.
ii)
Esse valor tem os seguintes destinos: R$ 237 mil são transferidos para a ATIVA
(empresa controlada de fato pelos CLARO), R$ 535 mil são transferidos para a MEDIX
(empresa controlada de fato pelos CLARO) , R$ 234 mil são transferidos para a G5
(empresa controlada de fato pelos CLARO) e R$ 6,65 milhões são transferidos para
outra conta da CLARO ADVOGADOS, no banco ITAU.
iii)
Conforme detalhado no TVF (fls. 14.629/14.630), as empresas ATIVA, MEDIX e G5 são
inexistentes de fato, utilizadas para facilitar a lavagem de capitais e dificultar o
rastreamento dos recursos.
iv)
Do referido valor transferido à conta do ITAU, em resumo, R$ 3,36 milhões são
transferidos para TAICON (empresa controlada de fato pelos CLARO), R$ 1,457 milhão é
transferido para a ATIVA, R$ 1,734 milhão é transferido para a MEDIX e R$ 1,299 é
transferido para a G5. Ou seja, todo o valor é transferido para outras empresas
inexistentes de fato, controladas pelos CLARO, sem existir nenhum tipo de negócio
comercial entre elas, muito menos no âmbito jurídico.
v)
A CLARO ADVOGADOS recebe da recorrente (DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA), em sua
conta no BANCO DO BRASIL, R$ 10.025.872,45 (líquidos de retenções) no período de
18/07/2013 a 04/09/2013. No mesmo período, faz diversas TEDs para sua conta no
ITAU, no valor de R$ 9,92 milhões.
vi)
Desse valor, recebido em sua conta no ITAU, são feitas transferências de R$ 6,8
milhões para a ALFACOM, R$ 550 mil para a TAICON, R$ 700 mil para a MEDIX, R$ 690
mil para a ATIVA e R$ 550 mil para a G5.
vii)
No período de julho a setembro de 2013,
vii.i) a ALFACOM transferiu para a DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA o valor total
de R$ 7,5 milhões e, na sequência, em engenhosa (mas elementar operação
triangular),
vii.ii) a DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA pagou à CLARO ADVOGADOS,
vii.iii) que, por seu turno, pagou à ALFACOM,
Fl. 17170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
47
vii.iv) que, por sua vez, DEVOLVEU PARTE DOS RECURSOS À DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA.
viii)
No período de outubro a dezembro de 2013, o mesmo padrão se repete:
viii.i) a CLARO ADVOGADOS recebe R$ 6.681.646,23 da DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA
viii.ii) a CLARO transfere R$ 9,53 milhões para a ALFACOM;
viii.iii) a mesma ALFACOM transfere R$ 8,7 milhões para DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA.
ix)
Revela notar que esse fluxo de recursos financeiros, sem qualquer propósito negocial,
culminou com a seguinte estampa:
CLARO ADVOGADOS paga à ALFACOM, que, por sua vez, devolve os recursos à DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA o montante total de R$ 16,2 milhões em 2013.
x)
Ressaltam os condutores da ação que, na escrita contábil da recorrente, a
contrapartida de tais créditos são reduções na conta do ativo 1155 - ADIANTAMENTO
TERCS - TESOURARIA.
Pois bem, em suas peças recursais, a recorrente alega que os valores recebidos
da ALFACOM se referem à liquidação de empréstimos que foram realizados com escritório CLARO
ADVOGADOS ao longo nos anos de 2011 a 2015, anexando, para tanto, documentação para
comprovar tal alegação (contrato, recolhimento de IOF, parecer de peritos independentes).
Com a devida vênia, e perfilando com pensamento exarado na decisão de 1o
Grau, são documentos que não têm o condão de se contrapor às contundentes provas coligidas
pelo Fisco.
Mais a mais, no momento em que a recorrente deixou de se insurgir contra a
acusação fiscal de aquisição fictícia de mercadorias, optando por promover o pagamento da parte
do crédito tributário correspondente à aludida glosa de custos (mercadorias supostamente
adquiridas da ALFACOM), claramente assumiu a fragilidade dos seus argumentos e concordou com
a imputação fiscal.
Em outras palavras, se não houve aquisição de produtos da ALFACOM (como
comprovadamente não houve), POR QUE os vultosos valores passaram pela conta desta
“empresa” e depois retornaram para a da recorrente?
A resposta prescinde de maiores digressões.
Fl. 17171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
48
Em suma, ficou estampado nos autos que a ALFACOM só teve como objetivo, de
2012 em diante, exclusivamente emitir notas fiscais de mercadorias inexistentes e que o titular da
“empresa” nos termos de seu estatuto, Sr. MARCUS RICCHETTI, é interposta pessoa, sendo a
pessoa jurídica controlada, de fato, pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS DAFONSECA CLARO
(da Claro Advogados).
A esse respeito, não houve questionamento ou contestação pela recorrente.
Também se apurou que a ALFACOM efetuou pagamentos em 2013 (do mesmo
modo, fruto desta engenharia financeira), a diferentes pessoas, totalizando R$ 750 mil, dentre
elas, FABIO ANTONIO DABBUR, CPF 593.254.708-10, que, em 09/12/2013, conforme escritura de
compra e venda, vendeu à SALVADOR SARDINHA, que, até 05/11/2013, era diretor da recorrente,
o apartamento no 71 à rua Nebraska, 401, São Paulo - SP, no valor de R$ 1.300.000,00.
Aberta diligência em desfavor de FABIO, informam os agentes fiscais no seu TVF
que FABIO confirmou que os valores recebidos pela ALFACOM se tratavam de pagamento pelo
referido imóvel; ou seja, a ALFACOM, com recursos financeiros oriundos da CLARO
ADVOGADOS, efetuou o pagamento de um imóvel adquirido por SALVADOR SARDINHA.
Como fecho, importante lembrar que o direito administrativo-fiscal privilegia a
busca da verdade material e assume como premissa básica, o predomínio da essência sobre a
forma, como retratado, inclusive, no Código Civil (Lei no 10.406/2002).
Na parte em que enumera as normas gerais do ordenamento jurídico brasileiro,
assim dispõe o CC em seu artigo 112:
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que
ao sentido literal da linguagem.
No caso dos autos, a verdade material e a essência dos atos e fatos mostram
que a forma foi atendida (aparência), mas a realidade foi outra (verdade real) que surgiu graças
ao trabalho investigativo da Fiscalização.
Em suma, formalmente tudo estava correto. Na essência, havia uma casca
encobrindo os fatos e atos que efetivamente ocorreram.
Com isso fica patente que a mera elaboração de instrumentos contratuais
dotados de escorreito formalismo não tem o condão de esconder a realidade que se esconde atrás
deste biombo, afrontando, de maneira irrefutável, o princípio da essência sobre a forma, o qual
propõe valorizar a essência de cada operação ao invés do que está formalizado em contratos e/ou
documentos fiscais, fulminando, ainda, a verdade material que aflora patentemente do que consta
dos autos.
Fl. 17172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
49
Por fim, para que dúvidas não pairem, a extensa reprodução de mensagens
travadas entre a recorrente, por seus administradores, com os operadores do esquema, envolvem,
de forma inequívoca, não só a pessoa jurídica, como as pessoas físicas de seus dirigentes, valendo
ver a reprodução, por amostragem, dos seguintes tópicos:
Fl. 17173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
50

Fl. 17174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
51

Fl. 17175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
52
Concluindo, por mais que a recorrente possa tentar mostrar que desconhecia ou
que não fez parte do esquema detectado (nesse sentido, formalizou ação judicial contra a Claro
Advogados), a troca de mensagens – indesmentível, - revela pleno conhecimento e consentimento
do que está sendo planejado e executado.
Desse modo, o trabalho do Fisco se mostrou irretocável e deve ser mantido, pelo
que nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
I.III) DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL
Acerca da dedutibilidade de tais valores da base de cálculo da CSLL, recorde-se
que referida contribuição tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os ajustes
determinados na respectiva legislação, conforme dicção dos artigos 248 e 277, RIR/1999:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do
lucro operacional, dos resultados não operacionais, e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos
da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no
7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
De outro giro, também pacífico, o lucro operacional resulta do confronto das
receitas operacionais com as despesas operacionais (artigo 299, RIR/1999).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, extrai-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo
299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias, de forma que, dispêndios que violem
as regras de dedutibilidade do IRPJ, não podem reduzir o lucro líquido que é, também, a base de
cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica.
Como consequência, dispêndios glosados afetam o próprio resultado do
exercício, diga-se, a própria base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei
7.689, de 1988, com as alterações do art.2o da Lei 8.034, de 1990.
Mais a mais, o art. 13, da Lei no 9.249/951, quando trata das despesas
indedutíveis das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99.
Assim, pela vinculação e nexo entre as glosas efetuadas para fins de apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, o decidido em relação aos lançamentos de IRPJ aplica-se,
in totum, ao da referida contribuição.
Fl. 17176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
53
Pelos motivos expostos, em relação a este item – “glosa de despesas” – no valor
de R$ 26.553.878,58, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
II - DOS LANÇAMENTOS DE IRRF – PAGAMENTOS SEM CAUSA
Neste tópico, entendeu o Fisco, “À luz de tudo o que foi dito e comprovado no
decorrer deste Relatório, a legislação determina que, a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a
terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares ,contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove
mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995”. (TVF – fls. 14647).
Em face desta constatação foi realizado o lançamento de ofício dos valores
devidos a título de IRRFONTE com supedâneo no artigo 61, da Lei no 8981/1995, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
Com a devida atualização da base de cálculo, na forma do § 3o, do mesmo
dispositivo legal
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Conforme explicitado no TVF (fls. 14653):
11.12. No anexo denominado “IRRF Pagamentos DISTRIBUIDORA 2013.pdf”, listamos os
pagamentos efetuados para cada fornecedor, com os valores brutos e líquidos de retenções,
incluindo eventual IRRF já pago, conforme o caso. Tal valor será reajustado nos termos dos §§ 2o e
3o do artigo 61 da Lei no 8.981.
Irresignada a recorrente refutou o trabalho fiscal, rebateu a decisão recorrida,
discorreu sobre o que entende acerca da matéria, suscitou o caráter sancionatório do IRRF
previsto no artigo 61, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e assentou que “Assim, ainda que os
pagamentos realizados pela Impugnante ao escritório Claro Advogados fossem pagamentos sem causa, o
Fl. 17177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
54
lançamento de IRRF ora impugnado deve ser considerado improcedente, uma vez que tais valores já deram
origem à outra consequência fiscal, qual seja, a glosa e decorrente cobrança de suposto crédito tributário
de IRPJ”. (RV – fls. 16958).
Tece outras considerações, reporta-se ao PN no 01/2002, diz que o IRRF tem
natureza de antecipação de tributo devido, reitera o pedido de diligência feito quando da
impugnação inaugural e conclui que “O IRRF cobrado nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95 é uma
sanção, e, consequentemente sua cobrança não pode coexistir com a glosa de despesas da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL e com a aplicação de multa qualificada de 150%” (ibidem – fls. 16962).
Em suma, discorda dos lançamentos concomitantes de glosa das despesas no
âmbito do IRPJ e da CSLL e do IRRF na forma do artigo 61, da Lei no 8.891/1995.
Equivoca-se a recorrente.
A imposição tributária prevista no artigo 61, da Lei no 8981/19956, reproduzida
no artigo 674, do RIR/1999, então vigente, não tem caráter algum de penalidade, antes é o
mecanismo que o legislador adotou para impedir que pessoas jurídicas fizessem pagamentos a
destinatários não identificados ou que, mesmo identificados, não tivessem causa, ou seja, fora do
interesse da companhia.
Em outras palavras, visou-se impedir direcionamento de recursos ao arrepio dos
objetos sociais e muitas vezes, de natureza nebulosa.
Deste modo, para haver a incidência do IRRF de que trata o dispositivo, é
preciso:
1. haver o pagamento;
2.
a beneficiário não identificado; ou,
3.
que não tenha causa; ou,
4.
que não seja comprovada a operação, quando feitos tais pagamentos a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não.
O IRRF assim exigido decorre da previsão legal de que não correspondendo os
pagamentos às operações indicadas nos documentos fiscais, mas a finalidade diversa, resta
afastada a causa indicada nos documentos que lhe deram suporte, respondendo a fonte pagadora,
no caso, a recorrente, pelos tributos devidos pelos beneficiários.
Desse modo, não há que se falar em “penalização” nem que poderia se estar
diante de uma dupla tributação, a primeira pela glosa das despesas tidas como desnecessárias ou
não comprovadas, a segunda pelos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Fl. 17178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
55
Nem se alegue, no mesmo tom, que o documento adotado pelo Fisco seria o mesmo e isso
poderia levar à sua invalidação por duplicidade.
Ao contrário, esse fato apenas reforça e robustece o trabalho fiscal, posto que,
se uma nota fiscal não é aceita para atestar uma despesa por sua desnecessidade e não
comprovação dos serviços executados ou fornecimento de bens e, concomitantemente, mostra
sinais de se tratar de empresa fictícia ou constituída meramente para a prática de atos
tributários ilícitos e recebe pagamentos da autuada, as duas imposições tributárias são
imperiosas, uma pela glosa de despesa inexistente, outra pelo pagamento sem causa.
Em outro dizer, uma situação é a indedutibilidade da despesa por não ser
necessária, usual, normal e não restar comprovada (artigo 299, do RIR/1999). Outra, o pagamento
que se fez nesta mesma operação e que se revelou sem qualquer causa, sem comprovação de sua
finalidade e foi direcionado a empresas “fantasmas” ou nascidas meramente para servir de canal
para o recebimento destes recursos, caso inconteste dos autos (artigo 61, da Lei no 8.981/1995).
Em suma, pagamentos efetuados a empresas por serviços que não foram
efetivamente prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursosque
seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora
identifiquem sua finalidade, não validam sua causa primária.
Estes pagamentos não têm causa (no sentido econômico), pois não
correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, NA VERDADE DOS FATOS, os reais
beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por
documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos,
QUE, COMPROVADAMENTE não deveriam receber, porque não prestaram serviço algum ou
forneceram qualquer bem.
Posição com jurisprudência majoritária no CARF, como mostram excertos do
voto vencedor proferido pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Ac. 1101-000.825:
“No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido
da autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos)
que não se desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a
causa do pagamento e, por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a
regular tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e
2) o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro,
mas o declarouem montante menor que o devido, em razão da dedução de
despesas que não foram regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que
não reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta
parcela em rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a
incidência que poderia existir em desfavor do beneficiário do pagamento.
Fl. 17179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
56
É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por consequência,
há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração.
Mas este resultado líquido não se confunde com o conceito de
rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por outro
sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia
sujeitar-se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da
omissão de informações por parte da fonte pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a
causados pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF”.
A propósito:
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS
EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa
não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário dele
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a
pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado
com responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido
pagamento. (Ac. 1302-002.549 – Sessão de 20/02/2018 – Rel. Luiz
Tadeu Matosinho Machado).
E nessa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, consoante Ac. no 1402-002.210,
sessão de 08/06/2016, relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF-
Ano-calendário:2009,2010
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por
outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL
incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um
contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos
lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa
para o pagamento.
Fl. 17180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
57
E na Câmara Superior de Recursos Fiscais, 1a Turma (com destaques acrescidos):
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2010, 2011 CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o
IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para
que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por
serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da
despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
Acórdão no 9101-002.605, de 15/03/2017 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2004, 2005 LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte
na situação em que o contribuinte, devidamente intimado, não
logrou
identificar
os
beneficiários
de
pagamentos
e,
cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou
sua causa. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o
regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As
bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do
IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa são completamente distintas.
Por fim ainda que não suscitada pela interessada, mas pela sua natureza de
matéria de ordem pública, destaco inexistir qualquer decadência a afetar os lançamentos, em face
de Súmula do CARF em plena vigência, verbis:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Sendo os pagamentos realizados em 2013 e a autuação perpetrada e cientificada
em 2018, não há decadência.
Fl. 17181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
58
Diante de todo o exposto, rejeito as alegações da recorrente e NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo, em sua integralidade, os lançamentos de
IRRFonte realizados com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
III) DOS LANÇAMENTOS DE MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS MENSAIS
Em consequência dos demais lançamentos realizados, houve apuração, pelo
Fisco, de “falta ou insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais relativamente ao IRPJ e à
CSLL”, conforme abaixo (fls. 14520 e 14532, respectivamente):

Nas palavras do condutor do feito, “Considerando-se que os valores das notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas ALFACOM e CLARO ADVOGADOS foram deduzidos indevidamente como
custos na apuração, com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, do Imposto de Renda
mensal por Estimativa e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido mensal por Estimativa no anos-
calendário de 2103, as bases de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL estimativa devem ser recompostas. Em
outras palavras, deve-se fazer novo cálculo para apuração de eventuais insuficiências de recolhimento.
Refizemos o cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa (Ficha 11 da DIPJ) para todos os meses do
ano-calendário de 2013 (...) Também refizemos o cálculo da CSLL Mensal Estimativa (Ficha 16 da DIPJ) para
Fl. 17182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
59
todos os meses dos anos-calendário de 2013 (...) Conforme demonstrado nas duas planilhas elaboradas
pela fiscalização (...) verificamos que a fiscalizada apurou valor a menor de Imposto de Renda a Pagar (por
estimativa) e valor a menor da CSLL a Pagar (por estimativa) em vários meses de 2013. Em decorrência do
exposto no parágrafo anterior, lançamos de ofício a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, sobre os valores do IRPJ sobre base de cálculo estimada e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada que deixaram de ser efetuados” (TVF – fls. 14642/14643).
A esse posicionamento se contrapôs a recorrente de forma veemente alegando
que, “pelo fato de o pagamento das estimativas mensais corresponder a meras antecipações de tributo
devido, eventual multa pelo seu não recolhimento somente poderá ser exigida se a ausência de
recolhimento das estimativas mensais for verificada pela fiscalização até o encerramento do exercício em
que tais recolhimentos eram devidos, já que na apuração do lucro real o contribuinte ficará obrigado ao
pagamento do valor total do IRPJ e da CSLL, ao final devidos para aquele ano-calendário”. (RV – fls.
16975 – negrito no original).
Para acrescentar, “Assim, após encerrado o ano-calendário, tendo o contribuinte
apurado o valor total devido a título de IRPJ e CSLL, caso a fiscalização verifique a ocorrência de algum erro
ou recolhimento a menor, somente poderá imputar ao contribuinte a multa de ofício”. (ibidem).
E concluir que, “Diante do exposto, resta claro que deve ser integralmente cancelada a
multa isolada aplicada em razão da suposta falta de recolhimento de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
durante o ano-calendário de 2013, (i) por impossibilidade de aplicação de tal penalidade após encerrado o
ano-calendário a que se refere a autuação e (ii) sob pena de incorrer em bin in idem ou, ao menos, em razão
de afronta ao princípio consunção, conforme vem sendo decidido pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça” (RV – fls. 16978).
Pois bem, a respeito de uma possível concomitância dos lançamentos de multas
isoladas com a multa de ofício presente nos autos de infração, de minha parte sempre perfilei com
os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes,
tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da leitura artigo 44, da Lei no
9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base
no lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa
de ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como argúem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada
há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela
apuração e recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Fl. 17183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
60
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente tornou mais clara a intenção do legislador.
Por pertinentes, faço minha as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES deste CARF que, de forma precisa, analisou o tema no Acórdão no
103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto por
uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento
de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena,
há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da
norma punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato
infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele
não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao
contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é
tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de
cumprir as funções preventivas.
Fl. 17184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
61
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de
deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária,
EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina
Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias
e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas
décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o
art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de
sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses
casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção.
Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a
perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a
garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei
que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário de
preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram não
fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então
cumprir a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o
dever de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente
considerado é provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se
caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos do
direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta correção de pensamento, vale reproduzir excerto do voto condutor
exarado pela I. Conselheira e Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
Fl. 17185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
62
“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como
alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica,
obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que
antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser
calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados
de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-
lo com a periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a
título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do
ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque
o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-calendário a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral,
sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive na
Câmara Superior:
Fl. 17186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
63
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma
"serão aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de
aplicação da multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a
menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício
proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do
ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101- 002.777
- Sessão de 6 de abril de 2017).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela
apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por
outros motivos, afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento
a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual
não anulam o descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta
de recolhimento, falta de declaração em DCTF e não comprovação de
compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a multa
isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade
de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, aplica-se a Súmula CARF no 105 apenas para
períodos anteriores à publicação da Medida Provisória no 351, de
2007.(Ac. 9101-003.307 - 1a Turma - Sessão de 17/01/2018 - Relatora –
Adriana Gomes Rêgo):
Dentro dessa linha de pensamento, não há reparos a fazer ao trabalho fiscal.
Por fim, nem se queira invocar os dizeres da Súmula CARF no 105, posto que ali
se cuida de fatos anteriores a 2005, o que não é o caso dos autos.
Fl. 17187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
64
Assim, pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho os
lançamentos de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimentos mensais de estimativa.
IV) DA MULTA QUALIFICADA
Diz a Fiscalização acerca da qualificação da multa de ofício, com elevação do
percentual a 150% (TVF – fls. 14658):
13.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em destaque, que a
fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária, incorrendo na prática de
sonegação fiscal ao deduzir como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), valores pagos a um destinatário irreal, inapto, inexistente de fato, baseada em uma
operação igualmente irreal, inexistente, sem comprovação, circunstâncias que caracterizam o
pagamento sem causa, sujeito à incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, à
alíquota de 35%.
Com isso, ainda na visão fiscal, estariam presentes os requisitos expressos nos
artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/1964 e artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, impondo a qualificação da
penalidade.
De seu turno, a recorrente aduz, em síntese, que a Fiscalização, para aplicar a
multa de 150%, baseou-se em presunção simples para sustentar a falsidade ideológica dos
contratos e das notas fiscais. Assevera também que as autoridades fiscais em momento algum
comprovaram a afirmação de que a impugnante já sabia da inidoneidade e da falta de capacidade
operacional do escritório Claro Advogados.
Destaque-se, ainda, que a recorrente demandou judicialmente a Claro
Advogados, conforme cópias nos autos (fls. 17111/17122).
Muito bem.
Com a devida vênia às bem articuladas manifestações da recorrente neste tópico
(e nos demais em que trouxe sua posição), penso que os motivos ensejadores da qualificação da
multa exteriorizaram-se de forma contundente nos autos.
De fato, a sólida documentação acostada pelos auditores que presidiram a ação
fiscal estampa um quadro indesmentível de operações e procedimentos que visaram não só criar
despesas inexistentes, com redução das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, levando à previsão
legal trazida pelo artigo 72, da Lei no 4.502/1964, como paralela e concomitantemente, valores
altíssimos foram transferidos a empresas inexistentes e depois retornaram aos que comandavam
o esquema (Claro Advogados) e devolução de valores à própria recorrente.
Toda esta engenharia está detalhada e minuciosamente retratada nos autos, não
havendo necessidade de maiores digressões a respeito, posto que muito dela já se falou neste
voto.
Fl. 17188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
65
Nesse cenário, outra não poderia ser a conclusão que não a de que todos os
contratos celebrados pela recorrente com a empresa CLARO ADVOGADOS são ideologicamente
falsos, autorizando não só a glosa dessas despesas, para fins de apuração do lucro líquido, ponto
de partida tanto para a obtenção da base de cálculo do IRPJ como da CSLL, mas também a
aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que a situação retrata efetivamente caso de
fraude (além de sonegação e conluio), cujo conceito está estampado no art. 72 (fraude) da Lei no
4.502/64, verbis:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A conduta da fiscalizada se amolda, indubitavelmente, ao conceito de fraude, na
medida em que agiu de forma dolosa no sentido de impedir a ocorrência do fato gerador do IRPJ e
da CSLL, reduzindo indevidamente o montante desses tributos, ao criar despesa sabidamente
fictícia.
Idêntico raciocínio se aplica à multa qualificada sobre o IRRF, uma que apurado
em razão de pagamentos decorrentes dessas mesmas operações não comprovadas ou sem causa.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64, cabível a qualificação
da multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no
9.430, de 1996.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo
será majorado nos casos previstos nosarts. 71,72e73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
Fl. 17189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
66
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do CTN6, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%.
V) DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE JOSÉ ÁLVARO SARDINHA E SALVADOR SARDINHA
Em face de todos os atos e fatos narrados nos autos, a Fiscalização arrolou como
sujeitos passivos solidários, com fulcro no artigo 135 III, do CTN, os administradores da recorrente,
Senhores JOSÉ ÁLVARO SARDINHA, CPF no 006.320.938-11, e SALVADOR SARDINHA, CPF no
005.995.228-87.
Mantida suas imputações pelo acórdão recorrido, acostaram recursos
voluntários (fls. 16777/16797 e 16852/16872, respectivamente), rebatendo o trabalho fiscal e a
decisão a quo, assentando resumida e basicamente os mesmos argumentos expendidos nas
impugnações inaugurais, quais sejam, i) que para fundamentar a atribuição de sua
responsabilidade solidária, com base no art. 135, III, do CTN, em relação a fatos geradores
ocorridos no ano de 2013, as autoridades fiscais reportaram-se a fatos praticados em anos
anteriores; ii) a Fiscalização limitou-se a presumir que os imputados teriam concordado com
pagamentos irregulares no ano de 2013, simplesmente porque assinaram contratos e aprovaram
pagamentos em anos anteriores; e,iii) a Fiscalização em nenhum momento comprovou ter havido
ato doloso, ou seja, a existência de vontade dos impugnantes em agir com má-fé.
Pois bem, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pelos solidários nas impugnações (e que
foram basicamente os mesmos trazidos em seus recursos voluntários), adoto como minhas e

6Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 17190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
67
como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19997 e
artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)8, as
razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 03-85.324 – 2a Turma da
DRJ/BSB, sessão de 14 de junho de 2019, relatoria do Presidente e Relator daquela Turma,
Julgador Manoel Antonio Gadelha Dias, abaixo reproduzida – (fls. 16705/16747 - todos os destaques
são do original).
Inicialmente releva ressaltar que a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica se insere no tema das garantias do
crédito tributário e visa, desde logo, carrear as provas necessárias para
caracterizar a responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a
apresentação de suas razões de impugnação e, por conseguinte, o exercício
do direito constitucional da ampla defesa no processo administrativo,
dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de requerer o
redirecionamento da execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na
Certidão de Dívida Ativa.
No presente caso, procedeu a autoridade fiscal à responsabilização
solidária dos Senhores JOSÉ ÁLVARO SARDINHA e SALVADOR SARDINHA,
com fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), por terem esses administradores praticado atos com
infração de lei.

7Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

8Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 17191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
68
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (negritei)
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que
pese o caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis", trata
este artigo de responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer
toma por base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
“(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem
seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência
do STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade
substitutiva), porquanto se admite na Corte Superior que a ação de
execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o
administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da
prática de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade
subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro,
sendo sancionado pela prática de ato ilícito, condicione sua
responsabilidade à inexistência de bens da pessoa jurídica, suficientes para
a satisfação do crédito;
Fl. 17192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
69
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do
STJ que admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra
sociedade e administrador; não se trata de mera questão de legitimidade,
como seria no processo de conhecimento, pois que, no processo de
execução, não se admite o processamento da ação sem que se tenha
presente, desde o início, a exigibilidade da pretensão em face do
executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade
subsidiária” somente podem ser entendidos no sentido impróprio da
expressão, que exige, além da existência de poderes de gerência e da
prática de ilicitude pelo administrador, a ausência de pagamento pontual
da obrigação tributária, e não a insolvabilidade da pessoa jurídica, o que se
aproxima, na prática, da responsabilidade solidária decorrente de ato
ilícito; (...)”
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do
mencionado parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo
espécie, com base nos seguintes fundamentos, litteris:
“ 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar
que, ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência
maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração de lei” (=ato ilícito), a
qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não
separam as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto
outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em
verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.”
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de
que os mesmos agiram com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado pelo STJ,
nos seguintes precedentes:
Fl. 17193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
70
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III, DO
CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo
prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade
tributária do ex-sócio a esse título ou a título de infração legal. (negritei)
Inexistência de responsabilidade do ex-sócio.
(...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel.
Min. José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE
PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador,
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente.
(negritei)
(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José
Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...)
Quem está obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa
jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-
gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste. (...)”
Pois bem. Consoante relatado, a fiscalizada (DISTRIBUIDORA) adquiriu
mercadorias e serviços fictícios, de empresas sem funcionamento real.
Fl. 17194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
71
Referidas empresas - ALFACOM e a CLARO ADVOGADOS -, consoante
acusação fiscal, não venderam produtos/mercadorias ou não prestaram
serviços para a fiscalizada.
A impugnação apresentada pela fiscalizada (DISTRIBUIDORA) foi parcial,
uma vez que a contribuinte se insurgiu apenas quanto à acusação de
apropriação de despesas com serviços fictícios (supostamente prestados
pela CLARO ADVOGADOS).
Como a fiscalizada (DISTRIBUIDORA) promoveu o pagamento da parcela do
crédito tributário correspondente à referida glosa de custos (aquisição
fictícia de mercadorias), as presentes impugnações, apresentadas pelos
diretores, Senhores JOSÉ ÁLVARO SARDINHA e SALVADOR SARDINHA
,também são parciais.
Conforme demonstrado quando do exame da impugnação apresentada
pela contribuinte (DISTRIBUIDORA), a documentação carreada aos autos
pelos Auditores-Fiscais permite, indubitavelmente, concluir que a CLARO
ADVOGADOS nunca prestou serviços de fato para a DISTRIBUIDORA, uma
vez que os contratos firmados entre a CLARO ADVOGADOS e a
DISTRIBUIDORA foram simulados, ideologicamente falsos; criados apenas
para dar uma justificativa verossímil para o pagamento de vultosas somas
da DISTRIBUIDORA para a CLARO ADVOGADOS.
Esse mesmo escopo probatório permite, de plano, indubitavelmente,
concluir que os aludidos atos praticados pela contribuinte
(DISTRIBUIDORA), o foram com a participação ou consentimento de seus
administradores.
Com efeito, não é crível que os Senhores JOSÉ ÁLVARO SARDINHA e
SALVADOR SARDINHA, que assinaram (fls. 14.662/14.664) os aludidos
contratos de prestação de serviços com a empresa CLARO ADVOGADOS
não tivessem pleno conhecimento que os mesmos eram simulados.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retrata pagamentos de custos e despesas a certas pessoas jurídicas,
envolvendo valores significativos, pudessem passar à margem do
conhecimento de seus dirigentes.
De todo modo, a Fiscalização logrou produzir outras provas que confirmam
que o mencionado esquema ardiloso era de pleno conhecimento dos seus
dirigentes.
Veja-se, título de exemplo, a seguinte mensagem (fl. 14.659) em que JOSÉ
ÁLVARO SARDINHA solicita, por e-mail, em diversas ocasiões, a entrega de
Fl. 17195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
72
dinheiro em espécie (de forma expressa ou cifrada no texto das
mensagens):

Quanto ao diretor SALVADOR SARDINHA, vale lembrar, conforme já
destacado quando do exame da impugnação da empresa fiscalizada
(DISTRIBUIDORA), que a ALFACOM pagou R$ 750 mil a FABIO DABBUR e
seus familiares, referente à venda de imóvel à SALVADOR SARDINHA.
Ressalte-se, também, que o fato de as aludidas mensagens se reportarem a
anos anteriores ao período fiscalizado (2013), em nada abala a sua força
probante, uma vez que foi em razão dessas relações espúrias anteriores
que os mencionados contratos de prestação de serviços foram assinados,
implicando a obrigação de pagamentos em períodos posteriores, inclusive
o fiscalizado (2013).
Por fim, cabe ressalvar que, consoante informação (fls. 14.633 e 14.661,
TVF) dos próprios agentes fiscais, o Senhor SALVADOR SARDINHA foi
diretor da empresa DISTRIBUIDORA até 05 de novembro de 2013, o que foi
confirmado pelo impugnante (fl. 15.105), razão pela qual deve ser afastada
sua responsabilidade solidária para os fatos geradores posteriores a essa
data
Nessa conformidade, é se rejeitar as alegações do impugnante Senhor JOSÉ
ÁLVARO SARDINHA e de se acolher, em parte, as alegações do impugnante
Senhor SALVADOR SARDINHA, apenas para afastar a sua responsabilidade
solidária para os fatos geradores posteriores a 05 de novembro de 2013.
Adicionalmente, acrescento mais situações em que os imputados mostram estar
cientes das operações em andamento, por exemplo, quando Álvaro comparece dando o “de
acordo” para o pagamento à LPB de valores que originalmente seriam devidos a CLARO
ADVOGADOS:
Fl. 17196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
73

E em troca de e-mails:
Fl. 17197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
74

Fl. 17198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
75
E, mais ainda, quando assinaram, em conjunto, as dezenas de supostos contratos
de mútuo firmado entre a recorrente, a Claro Advogados e a Alfacom (fls. 15215/15339), com os
quais se intentou dar suporte às expressivas transações financeiras detectadas pelo Fisco.
Exemplificativamente (fls. 15217, 15252, 15258, 15339):

Fl. 17199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
76

Em síntese, provas incontestes que fragilizam os argumentos dos recorrentes
Pelo exposto, voto por i) negar provimento ao recurso voluntário de JOSÉ
ÁLVARO SARDINHA; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário de SALVADOR SARDINHA,
apenas para afastar a sua responsabilidade solidária para os fatos geradores posteriores a 05 de
novembro de 2013.
VI) DO RECURSO DE OFÍCIO
Em razão a exoneração parcial da responsabilidade solidária atribuída a
SALVADOR SARDINHA pela decisão a quo, no caso, afastando a sua imputação para os períodos
posteriores a 05 de novembro de 2013, a presidência da 2a Turma da DRJ/BSB recorreu de ofício a
este Colegiado.
Fl. 17200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
77
Considerando que, na forma tratada no item precedente, este Relator comungou
do mesmo pensamento, ou seja, pelo afastamento da responsabilização a partir de 05/11/2013 do
referido imputado, cabe NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, mantido por seus próprios
fundamentos.
VII) DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Há também questionamento da interessada sobre este tema (RV – fls.
16970/16973).
A matéria não comporta maiores digressões, pois trata-se de matéria sumulada,
de observância obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs, relatou e consta dos autos, encaminho meu voto no
sentido de, i) afastar a preliminar de diligência, por desnecessária (Súmula CARF no 163); ii) no
mérito, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário da recorrente para, ii.i.i) manter os
lançamentos de IRPJ e de CSLL, infração “glosa de despesas”; ii.i.ii) manter os lançamentos de IRRF
por pagamentos sem causa – artigo 61, da Lei no 8.981/1995; ii.i.iii) manter os lançamentos de
multa isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais; ii.i.iv) manter a multa de
ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual a 100% por força da atual redação do artigo
44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN; ii.i.v) manter a incidência dos juros
sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 108; iii) negar provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário JOSÉ ÁLVARO SARDINHA, mantendo integralmente sua
sujeição passiva, nos termos do artigo 135, III, do CTN; iv) dar provimento parcial ao recurso
voluntário do responsável solidário SALVADOR SARDINHA para afastar sua imputação
exclusivamente para os fatos ocorridos a partir de 05/11/2013; v) negar provimento ao recurso de
ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 17201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724719/2018-99
78

Fl. 17202
DF CARF MF
Original